Tribunal: STM
Processo: 7000218-30.2024.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESTELIONATO. RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO TENTADO. APELO DEFENSIVO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO NA MODALIDADE TENTADA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. Recurso da Defesa Constituída. A jurisprudência desta Corte, referendada pelo Supremo Tribunal Federal, veda a aplicação do disposto no art. 44 do Código Penal comum no âmbito desta Justiça Militar, sendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso do Ministério Público Militar. A análise detida dos autos não evidencia a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, circunstância que obstaculiza o acolhimento do pedido formulado pelo Ministério Público Militar de que o Réu teria cometido o delito tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, na modalidade tentada, haja vista a ausência de provas testemunhais que corroborem a versão do Ofendido e a inexistência de comprovação da apresentação de documentos fraudados. A fração decorrente da continuidade delitiva foi aplicada pelo Juízo de primeiro grau na primeira fase da dosimetria, ou seja, na fixação da pena-base, em evidente inversão do denominado critério trifásico. Vale dizer que, na primeira fase da dosimetria penal, ao invés de ter aplicado a majorante decorrente da continuidade delitiva, o Julgador deveria ter valorado as circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do Código Penal Militar. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 2/3 para sete ou mais infrações, na esteira do Enunciado nº 659 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Negado provimento ao Apelo defensivo e provido parcialmente o Apelo ministerial. Decisões por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000218-30.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: DAVID JOSUÉ SILVA DE MELO
ADVOGADO(A): IGOR OLIVEIRA COTTA (OAB PA018743)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 31, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
CONDENAR O EX-SD FN DAVID JOSUÉ SILVA DE MELO À PENA DE 3 (TRÊS)
ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO, POR 7 (SETE)
VEZES, NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, C/C O ART. 80 DO REFERIDO CÓDEX CASTRENSE, FIXANDO-LHE
O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM CASO DE
CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM,
CONFORME DISPÕE O ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL
COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, VEDANDO-LHE,
CONTUDO, O BENEFÍCIO DO "SURSIS", ANTE A EXPRESSA VEDAÇÃO
LEGAL CONTIDA NO ART. 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000218-30.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: DAVID JOSUÉ SILVA DE MELO
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
ESTELIONATO. RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA
E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO TENTADO. APELO
DEFENSIVO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. APELO
MINISTERIAL. CONDENAÇÃO NA MODALIDADE TENTADA. NÃO
ACOLHIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
Recurso da Defesa Constituída.
A jurisprudência desta Corte, referendada pelo Supremo Tribunal Federal, veda
a aplicação do disposto no art. 44 do Código Penal comum no âmbito desta Justiça Militar,
sendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Recurso do Ministério Público Militar.
A análise detida dos autos não evidencia a comprovação da autoria e da
materialidade delitivas, circunstância que obstaculiza o acolhimento do pedido formulado
pelo Ministério Público Militar de que o Réu teria cometido o delito tipificado no art. 251 do
Código Penal Militar, na modalidade tentada, haja vista a ausência de provas testemunhais
que corroborem a versão do Ofendido e a inexistência de comprovação da apresentação de
documentos fraudados.
A fração decorrente da continuidade delitiva foi aplicada pelo Juízo de primeiro
grau na primeira fase da dosimetria, ou seja, na fixação da pena-base, em evidente inversão
do denominado critério trifásico.
Vale dizer que, na primeira fase da dosimetria penal, ao invés de ter aplicado a
majorante decorrente da continuidade delitiva, o Julgador deveria ter valorado as
circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do Código Penal Militar.
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada
de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 2/3 para sete ou mais infrações,
na esteira do Enunciado nº 659 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Negado provimento ao Apelo defensivo e provido parcialmente o Apelo
ministerial. Decisões por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo e em dar
provimento parcial ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença de primeiro grau,
condenar o ex-Sd FN DAVID JOSUÉ SILVA DE MELO à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso, por 7 (sete) vezes, nas sanções previstas no art. 251 do
Código Penal Militar, c/c o art. 80 do referido Códex Castrense, fixando-lhe o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de
recorrer em liberdade, vedando-lhe, contudo, o benefício do sursis, ante a expressa vedação
legal contida no art. 84 do Código Penal Militar.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa constituída do ex-Sd
FN DAVID JOSUÉ SILVA DE MELO e pelo Ministério Público Militar contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 30 de setembro de 2025, que, por unanimidade de votos,
absolveu o Réu da prática delituosa de estelionato tentado, “(...) considerando serem as
provas insuficientes para a condenação, com fulcro no art. 439, letra ‘e’, do CPPM (...)”, e
condenou o mencionado Acusado à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, como incurso nas sanções do delito tipificado no art. 251 do Código Penal Militar,
sem o benefício do sursis, sendo fixado o regime prisional inicialmente aberto e reconhecido
o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 29 de novembro de 2024,
nos seguintes termos:
“(...) DOS DIVERSOS ESTELIONATOS PRATICADOS POR DAVID JOSUÉ SILVA DE
MELO ENTRE OS MESES DEZEMBRO DE 2022 E JULHO E NOVEMBRO DE 2023.
No dia 22 de novembro de 2022, SD DAVID JOSUÉ SILVA MELO, de forma livre, consciente
e voluntária, mediante ardil, passando-se por advogada em conversa via WhatsApp e
supostamente para dar entrada em processo judicial, obteve para si, em prejuízo da vítima SD
FABRÍCIO SEDRIM FEITOSA, a vantagem ilícita de R$ 700,00 (setecentos reais), conforme
evento 24, AUTO9, fl.10 e evento 60, doc.1,fl.1.
No dia 5 de dezembro de 2022, novamente, SD DAVID JOSUÉ SILVA MELO, de forma livre,
consciente e voluntária, mediante ardil, passando-se pela advogada MÁRCIA em conversa via
WhatsApp, obteve para si, em prejuízo da vítima SD FABRÍCIO SEDRIM FEITOSA, a
vantagem ilícita de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme evento 60, Anexo 1.
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A fraude iniciou em 17 de novembro de 2022, em Belém-PA, quando o acusado, SD DAVID
JOSUÉ, em conversa informal, mencionou, de forma mal intencionada, que tinha um
consignado e que teria conseguido congelar o empréstimo, recebendo os valores cobrados de
volta, por meio de uma advogada chamada ‘MÁRCIA SERRA’. Nessa ocasião, o ofendido,
acreditando na conversa ardilosa do SD DAVID, teria informado que estaria com um
empréstimo e que tinha interesse em reduzir as parcelas. Assim, de imediato, o ora denunciado
ofereceu passar o seu contato para a advogada, dizendo que ela entraria em contato através
do aplicativo WhatsApp:
Perguntado: o Senhor já conhecia o SD-FN JOSUÉ? Respondeu: ele mencionou em uma
conversa informal, no final do ano de 2022, que tinha um consignado e que teria conseguido
congelar um empréstimo e receber valores cobrados de volta, por meio de uma advogada, foi
quando lhe informei que estaria com um empréstimo e que tinha interesse em reduzir as
parcelas. Perguntado: o SD-FN JOSUÉ lhe ofereceu serviços jurídicos prestados por suposta
advogada, para diminuir os valores de empréstimo? Respondeu: sim, de imediato após saber
que tinha interesse, me ofereceu passar meu número para a suposta advogada e que ela
entraria em contato por meio do ‘whatsapp’. Perguntado: qual o nome da advogada que o
SD-FN JOSUÉ lhe indicou? Respondeu: MÁRCIA SERRA (...) Perguntado: o Senhor poderia
informar o porquê decidiu aceitar o serviço oferecido pelo SD-FN JOSUÉ? Respondeu que:
ele me induziu a acreditar que eu iria reduzir as parcelas do meu empréstimo e que também
receberia um valor de volta em relação aos juros abusivos cobrados nas parcelas já quitadas,
me mostrou um documento de um processo que ele havia ganhado e falou que seu Bilhete de
Pagamento estava vindo sem os descontos de seu empréstimo devido ao congelamento
realizado pela ação da suposta advogada MÁRCIA SERRA (evento 1, AUTO 16, fls.1/3).
Diante das tratativas do serviço de assessoria jurídica, a vítima realizou as transferências via
PIX, totalizando o pagamento de R$ 1.700 (mil e setecentos reais) para a conta de titularidade
de MÁRCIA DANIELLY LOBO SERRA (evento 24, AUTO9, fl.10 e evento 60, doc.1,fl.1, e
evento 60, Anexo 1).
Além da comprovação das transferências, veio aos autos também a captura de tela de
conversas realizadas com a suposta advogada (evento 1, AUTO 16, fls.4/5, AUTO 17, fls.1/5).
No dia 07 de julho de 2023, SD DAVID JOSUÉ SILVA MELO, de forma livre, consciente e
voluntária, mediante ardil iniciado no dia anterior no alojamento dos Cabos, passando-se por
advogada em conversa via WhatsApp, obteve para si, em prejuízo da vítima SD AMADEU
MACIAS DOS PRAZERES NETO, R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme evento 24, doc. 6, fl.
4, doc. 14, fl. 6.
No dia anterior, durante o expediente de serviço no alojamento de Soldados e Cabos da
Companhia de Apoio ao Combate, o SD DAVID JOSUÉ informou ao SD NETO sobre uma
‘suposta advogada’ chamada ‘Márcia Serra Gareza’, que teria lhe prestado serviços jurídicos,
concernente aos juros exorbitantes cobrados de empréstimo bancário. Na ocasião, convenceu
a vítima que havia conseguido por intermédio de processo judicial reduzir os juros de seu
empréstimo, além de ter mostrado conversas com a advogada, dando autenticidade ao seu
diálogo astucioso. Em seu depoimento, a vítima diz:
tudo começou em julho de 2023 quando eu estava de serviço no alojamento dos cabos e
soldados da companhia de apoio ao combate, o soldado Josué compareceu e conversamos
sobre coisas aleatórias, e então chegamos ao assunto da advogada Márcia, que teria prestado
serviço para ele referente aos empréstimos. Então eu me interessei e ele me perguntou se ele
poderia enviar o meu contato para a advogada, eu disse que sim, nessa conversa ele me
mostrou pelo celular dele conversas com a advogada, nas quais mostrava documento do TJ,
em que ela havia mandado para o soldado Josué, mostrando que havia entrado com processo.
Com o que ele me mostrou, ganhou minha confiança para eu poder entrar no processo com a
advogada Márcia. (evento 24, Auto 13, fls.11/14)
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Convencido por meio da conversa enganosa do colega de profissão, iniciou as tratativas com
‘a profissional’, pelo número (91) 99185-6922, através do aplicativo de mensagens
(WhatsApp). Em um primeiro momento, a suposta advogada reiterou a informação de que um
cliente dela havia feito a indicação (referindo-se ao SD Josué), então conversaram sobre os
trâmites processuais e os honorários advocatícios, com isso a vítima mandou seus documentos
para dar entrada no processo, e em seguida, ela mandou documentos do TJ com dados dele,
no intuito de comprovar que teria dado entrada no processo. Nas apurações, a empresa
TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO), ao fornecer os dados cadastrais da linha (91) 99185-
6922, permitiu visualizar-se que o titular era ‘David Josué Silva de Melo’ (...) tendo habilitado
o número no dia 05 de julho de 2023 (Evento 24, AUTO16, fls.13/14), sendo, portanto, ele
quem se passava pela suposta advogada. Mais. Verificou-se, na folha de dependentes do
militar, que o nome de sua esposa é MÁRCIA DANIELLY LOBO DE MELO, já tendo adotado
o nome MÁRCIA SERRA, além de o genitor desta, sogro do acusado portanto (Márcio Lúcio
Pinto Serra), ter tido conta bancária utilizada pelo SD. DAVID JOSUÉ para receber os
depósitos fraudulentos (evento 1, AUTO19, fl.19).
No caso específico da transferência realizada no dia 7/7/2023, veja-se que a testemunha Luiz
Yamaguchi Junior, ouvida na inquisa policial, revela o modus agendi do acusado, que tentava
camuflar o destino do dinheiro. Nesse sentido, a testemunha afirmou que recebeu, no dia 07 de
julho de 2023, pix no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sob o argumento do SD JOSUÉ de
que não estava conseguindo receber o valor na sua conta bancária (evento 24, AUTO14, fl.3),
juntando aos autos comprovantes do valor devolvido para o SD JOSUÉ (evento 24, AUTO14,
fl.7).
Em 20 de julho de 2023, o SOLDADO DAVID JOSUÉ, de forma livre, consciente e voluntária
e mediante ardil, passando-se por advogada no WhatsApp, tentou obter para si, vantagem
ilícita (R$ 1.000,00), em prejuízo do SD FUZILEIRO NAVAL LUIZ GABRIEL, não obtendo
êxito por circunstâncias alheias à sua vontade (evento 1, AUTO 14, fl. 2). Narram os autos que
o agente, em data próxima à referida, no Hospital Naval de Belém (HNBe), ofereceu para a
vítima os serviços de uma advogada que supostamente teria ganhado uma causa bancária em
favor do primeiro. Na oportunidade, o ora denunciado mostrou uma página do instagram que
estava escrito ‘Gareza Moraes’, chegando a comentar sobre o êxito do processo que versava
sobre empréstimo bancário e que tinha conseguido redução das taxas de juros, bem como o
estorno de valores referentes aos juros abusivos do banco.
Ante o ardil, o SD LUIZ GABRIEL autorizou que o seu número fosse repassado para a
advogada. Momentos depois, quando ela entrou em contato com ele, através do número (91)
99185-6922, disse-lhe que um cliente dela (referindo-se ao SD JOSUÉ) havia lhe indicado e
pedido que fizesse o contato. Logo no início das tratativas, porém, o SD desconfiou que
poderia ser um golpe, pois, quando solicitou ir pessoalmente ao escritório dela, sempre houve
recusa. Ademais, ela exigia um PIX, para início do serviço, em favor de seu suposto marido,
‘MÁRCIO LÚCIO PINTO SERRA’.
Desconfiado dos supostos serviços advocatícios prestados pela profissional, o SD FUZILEIRO
comentou com o SD DAVID que estava receoso e ele falou que ‘poderia confiar e que
inclusive o SD NETO já havia dado entrada com ela’. Compulsando os autos, é possível
constatar captura de tela da conversa realizada entre a vítima, o SD JOSUÉ e a suposta
advogada ‘Márcia Gareza’ (evento 1, AUTOS 12, 13, 14 e 15).
No dia 01 de agosto de 2023, o SD DAVID JOSUÉ SILVA MELO, novamente, de forma livre,
consciente e voluntária, mediante ardil, dando sequência à fraude iniciada contra a vítima SD.
AMADEU NETO, passando-se pela suposta advogada em conversa via WhatsApp, mas
incrementando a simulação dizendo que precisava receber ‘pra dar andamento no processo’,
obteve para si, R$ 567,93 (quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos),
conforme comprovante (evento 24, doc. 2, fl. 11, e evento 24, doc. 6, fl. 4).
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia seguinte, em continuidade delitiva, o SD JOSUÉ, valendo-se da mesma forma de agir,
agora enviando documento do TJPA falsificado, para comprovar movimentação no processo,
obteve para si, R$ 1.167,93 (um mil, cento e sessenta e sete reais e noventa e três centavos),
em prejuízo da vítima SD AMADEU MACIAS DOS PRAZERES NETO (evento 24, doc. 2, fl.
11, e evento 24, doc. 6, fl. 4).
No dia 01 de setembro de 2023, o SD DAVID JOSUÉ SILVA MELO, mais uma vez, de forma
livre, consciente e voluntária, mediante o ardil iniciado, dando sequência à fraude e passando-
se pela suposta advogada Márcia em conversa via WhatsApp, obteve para si, mais R$ 258,60
(duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), em prejuízo, de novo, da vítima SD
AMADEU MACIAS DOS PRAZERES NETO (evento 24, doc. 6, fl. 4).
Nestes três últimos depósitos, os valores foram efetuados na conta bancária de MÁRCIO
PATRICK DA NATIVIDADE SERRA (evento 24, doc. 6, fl. 4). Ao ser ouvido, este relatou que o
ora denunciado disse-lhe que tinha uma caixinha na Marinha, onde o pessoal pegava dinheiro
emprestado e perguntou se poderia passar o pix dele, para falar que ele era o dono da
caixinha. Narrou ainda que recebeu o dinheiro por três meses, e que sempre repassava para
ele (evento 24, AUTO 14, fl.12), juntando aos autos comprovante do recebimento em nome da
Vítima Amadeu Macias dos Prazeres Neto e o envio do valor para o denunciado (evento 24,
AUTO 15, fl.2).
A propósito, confira-se o depoimento de Márcio durante a inquisa:
(...) o David falou pra mim que tinha uma caixinha na Marinha, o pessoal pega dinheiro
emprestado na caixinha, e me disse: eu queria saber se você pode passar o teu pix, e falar que
você é o dono da caixinha? Eu falei tudo bem. Eu acho que recebi dinheiro por uns três meses,
eu sempre repassava a ele. Um dia parou, eu não fiz mais perguntas. Uns dois meses atrás, ele
me perguntou se eu poderia depor na Marinha, só queria conversar comigo pessoalmente,
enrolou, e eu não quis mais conversa com ele. No mais foi essa a situação (Evento 24,
AUTO14, fls.12/13).
Ainda no mês de setembro de 2023, após a transferência realizada pela vítima AMADEU
MACIAS DOS PRAZERES NETO no dia 1º, o SD DAVID JOSUÉ SILVA MELO voltou, de
forma livre, consciente e voluntária, ainda com ardil, passando-se por advogada, tentou obter
para si, mais R$ 700,00 (setecentos reais), em prejuízo da referida vítima, só não logrando
êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja a desconfiança acendida no SD.
NETO (evento 24, doc. 13, fl. 12).
Entre 1º de setembro e 2 de outubro de 2023, o SOLDADO DAVID JOSUÉ SILVA DE MELO,
de forma livre, consciente e voluntária, mediante ardil, em prejuízo do 3º SG HUGO CÉSAR
MARTINS DE ALMEIDA, obteve vantagem ilícita consistente em R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais). O agente indicou para a vítima uma falsa advogada, ‘Márcia Gareza Serra’ (evento 24,
AUTO16, fls.3/4). Ao entrar em contato, o SD JOSUÉ, passando-se pela advogada referida,
prometeu dar entrada no processo judicial e cobrando-lhe o montante acima mencionado para
tal. Consta dos autos comprovantes de transferências bancárias (evento 24, AUTO16, fl.5)
referentes aos valores de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 300,00 (trezentos reais),
transferidos no dia 01/09/2023; R$ 100 (cem reais), transferidos no dia 07/09/2023 e R$ 300
(trezentos reais) no dia 02/10/2023, totalizando o valor de R$ 1.200 (mil e duzentos reais), em
nome de MÁRCIO PATRICK DA NATIVIDADE SERRA.
Os valores foram pagos em nome de outra pessoa, sob a alegação da advogada de que não
poderia receber em conta da sua titularidade, por causa de seu imposto de renda. Conforme o
tempo foi passando, o 3º SG HUGO CÉSAR foi tendo dificuldades para falar com a advogada
e ter acesso aos serviços oferecidos. Nessa ocasião, conversou com o SD JOSUÉ para relatar
o que estava acontecendo e este respondeu ‘que iria pessoalmente ao escritório com ele, mas
ficava meio em dúvidas de onde fica exatamente o local.’
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DO MODUS AGENDI
Repise-se que o ardil do acusado consistia em convencer seus colegas militares, valendo-se da
camaradagem inerente ao meio castrense, a tratarem com uma suposta advogada que lhe teria
propiciado vitória em processo judicial. Uma vez ludibriados presencialmente pelo SD DAVID
JOSUÉ, que transmitia confiança aos colegas, o agente, passando-se pela advogada via
contato por serviço de mensageria (WhatsApp), por meio de número telefônico de sua
titularidade, (91) 99185-6922 (Evento 24, AUTO16, fls.13/14), começava a convencer as
vítimas a transferirem valores para início e continuidade do trâmite processual, que, em
verdade, não existia. Para dar mais credibilidade à fraude e lograr êxito na obtenção de
vantagem ilícita, o acusado chegou a simular uma petição e um andamento processual da
vítima Fábricio Sedrim (evento 53, Laudo Pericial 3 e 4).
De modo a ocultar o real beneficiário dos valores, o acusado passava contas de terceiros para
onde o dinheiro deveria ser transferido. Para estes, ele inventava alguma situação inusitada,
como falha no sistema do seu próprio banco ou caixinha na Marinha, como forma de
convencê-los a receber os valores e, posteriormente, transferi-los em seu favor.
DA CAPITULAÇÃO
Com efeito, percebe-se que o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, mediante
ardil, obteve para si, por sete vezes, vantagem ilícita em desfavor das vítimas Amadeu Macias
dos Prazeres Neto (4 vezes), Hugo César Martins de Alveida (1 vez) e Fabrício Sedrim Feitosa
(2 vezes). Além disso, também de forma livre, consciente e voluntária e mediante ardil, tentou
obter para si, por duas, vantagem ilícita em desfavor das vítimas Amadeu Macias dos
Prazeres Neto (1 vez) e Luiz Gabriel Tavares de Souza (1 vez).
Ao assim agir, portanto, o SD DAVID JOSUÉ SILVA MELO incidiu na conduta descrita no
artigo 251 do Código Penal Castrense, nove vezes, sete na modalidade consumada e duas na
forma tentada. Salienta-se, ainda, que a tipificação encontra adequação indireta no artigo 9º,
inciso II, alínea ‘a’ do Código Penal Militar, pois praticado por militar da ativa contra militar
na mesma situação.
DO PEDIDO
Ante o exposto, requer o Ministério Público Militar que seja recebida e autuada a exordial
acusatória:
a) Em desfavor do DAVID JOSUÉ SILVA DE MELO como incursos por 09 (nove) vezes nas
sanções do artigo 251 do Código Penal Militar, sendo 7 (sete) vezes na forma consumada e 2
(duas) vezes na modalidade tentada (artigo 30, II, do CPM).
b) Que sejam processados e julgados pela Justiça Militar da União, prosseguindo-se nos
demais trâmites do processo até o final da condenação.
c) Requer ainda a condenação do acusado a ressarcir às vítimas, na forma do art. 109, I, do
CPM.
O Parquet Milicien pugna pela produção probatória admitida na previsão dos artigos 294 e
295, ambos do CPPM, e, por oportuno, apresenta doravante o rol de testemunhas, nos lindes
do artigo 77, alínea ‘h’, do Código Adjetivo Castrense.
Requer expressamente a aplicação do artigo 109, inciso I, do CPM e do artigo 387, IV, do
CPP, para fins de reparação mínima do dano a ser melhor apurado durante a instrução (...)”.
Constam do Inquérito Policial Militar que subsidiou a Ação Penal Militar, entre
outros, os seguintes documentos:
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Relatório Parcial de Sindicância, de 15 de abril de 2024, que assim descreveu
a dinâmica dos acontecimentos que culminaram com a instauração do Inquérito Policial
Militar:
“(...) No decorrer da apuração do fato constante na Comunicação Padronizada S/N°, datada
de 13 de novembro de 2023, do SD-FN 22.0320.45 AMADEU MACIAS DOS PRAZERES
NETO, por meio da qual comunica a ocorrência de intermediações realizadas pelo SD-FN
21.1808.49 DAVID JOSUE SILVA DE MELO entre militares deste Batalhão e suposta
advogada, visando a prestação de serviços jurídicos, foi possível verificar nos depoimentos
dos militares envolvidos, bem como nos diversos comprovantes juntados as autos, quais sejam,
os prints de conversas do aplicativo de mensagens WhatsApp com o SD-FN JOSUE e a
suposta advogada MARCIA SERRA; os comprovantes de transferência bancária via PIX e os
pseudo documentos de processos judiciais (fls 21 a 64; 68 a 85; 89 a 108); a existência de ato
definido como ilícito penal, visto que o SD-FN JOSUE se utilizava de cópia digital de uma
liminar do processo de nº 0843846-71.2022.8.14.0301, na 6° Vara Cível e Empresarial da
Capital - PA, em que o advogado Sr. RENATO DA SILVA NEVES, advogado OAB/PA n°
12.819 atuou em seu nome, para influenciar e induzir militares deste Batalhão a entrarem com
demanda judicial com suposta advogada por ele indicada junto à Instituição Bancaria.
O SD-FN JOSUE, ao perceber o interesse dos militares, passava seus contatos telefônicos
para a advogada. O contato era feito pelo nº 91 991856922, e quem se apresentava como
advogada era supostamente a Sra. MARCIA SERRA ou MARCIA GAREZA SERRA, nome e
sobrenome da esposa do SD-FN JOSUÉ, qual seja, MÁRCIA DANIELLY LOBO SERRA. Feito
o contato e a apresentação a pseudo advogada utilizava-se de argumentos astuciosos, bem
como de cópia digital de petição inicial adulterada do processo feito pelo verdadeiro
advogado o Sr. RENATO DA SILVA NEVES, utilizando, inclusive, do registro profissional da
Ordem de Advogados do Brasil (OAB) do Sr. RENATO DA SILVA NEVES com o propósito de
ludibriar, induzir e colocar em erro os militares deste Batalhão, de maneira a conseguir que
estes enviassem valores via PIX referentes aos honorários advocatícios. E, deste forma, obter
para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Nesta empreitada, o SD-FN SEDRIM chegou a fazer duas transferências via PIX para
MARCIA DANIELLY LOBO SERRA (esposa do SD-FN JOSUE), que somam um valor de R$
1.700,00; O SD-FN NETO chegou fazer quatro ‘PIX’ para três nomes diferentes que totalizam
o valor de R$ 2.594,46 endereçados para MARCIO LUCIO PINTO SERRA (sogro do SD-FN
JOSUE) e para o Sr. LUIZ YASUO YAMAGUCHI JUNIOR (desconhecido) e MARCIO
PATRICK DA NATIVIDADE SERRA (cunhado do SD-FN JOSUE). O SD-FN L TAVARES
chegou enviar documentos pessoais, porém não chegou realizar transferência bancaria por
desconfiar que seria um golpe.
Todos os envolvidos (SD-FN SEDRIM, SD-FN L TAVARES e SD-FN NETO) afirmam que era o
mesmo número telefônico (...) o mesmo ‘modus operandi’ e a mesma intermediação prévia do
SD-FN JOSUE, inclusive com foto do perfil do aplicativo sendo de outra pessoa chamada
GAREZA SERRA, foto esta que se verificou ser da advogada e diretora do PROCON/PA sra.
GAREZA CALDAS DE MORAES (fl 101), bem como o SD-FN NETO e o SD-FN SEDRIM,
afirmam também, com comprovantes de conversas via aplicativo de mensagens WhatsApp, que
o SD-FN JOSUE após ser cobrado pela falta de comunicação da advogada, que mantinha
contato com a mesma. Sendo assim, é de convicção deste Encarregado a existência de
cometimento de ilícito penal militar, devendo ser melhor elucidado em procedimento próprio
(Inquérito Penal Militar) (...)”;
2) Relatório de Inquérito Policial Militar, de 27 de junho de 2024, nos seguintes
termos:
“(...) O número do telefone (...) indicado pelo indiciado aos militares, conforme depoimentos e
print de conversas (folhas 65, 66, 68, 91, 100, 184 e 188), com os quais a suposta advogada
Marcia Gareza Serra (comprovada sua inexistência no banco de dados do Cadastro Nacional
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos Advogados – folha 241), realizava as tratativas, está registrado no nome do Soldado
David Josué Silva de Melo (...)
Ao serem verificados os depoimentos das testemunhas, bem como os diversos comprovantes
juntados aos autos - print de conversas de WhatsApp, comprovantes de transferências
bancárias, documento público (um original, outro falso), e a confirmação realizada pela
operadora de telefonia (folha 236) de que o telefone da suposta advogada está registrado no
nome do Senhor David Josué Silva de Melo (indiciado), pode-se constatar a existência de
indícios de crime, visto que o Soldado David Josué Silva de Melo utilizava uma cópia digital,
alterada, de uma liminar do processo n° 0843846-71.2022.8.14.0301, na 6ª Vara Cível e
Empresarial da Capital - PA, em que o Advogado Renato da Silva Neves, OAB/PA n°12.819
atuara em seu nome, para influenciar e induzir militares deste batalhão a entrarem com
demanda judicial com a suposta advogada por ele indicada.
O indiciado, ao perceber o interesse dos militares, passava seus contatos telefônicos para a
suposta advogada. O contato era feito pelo n° (...) (comprovado pela telefonia que está
registrado no nome do indiciado), e quem se apresentava como a advogada era, supostamente,
a Senhora Márcia Serra, ou Gareza Moraes, ou Márcia Gareza Serra, coincidentemente
primeiro e último nomes da esposa do indiciado (Senhora Márcia Danielly Lobo Serra), folhas
115 e 124.
Realizado o contato e a apresentação, a pseudo advogada utilizava-se de argumentos
audaciosos, bem como de cópia digital de petição inicial adulterada, do processo feito pelo
verdadeiro advogado o Senhor Renato da Silva Neves, utilizando, inclusive, o registro
profissional da OAB do citado advogado, com o propósito de ludibriar, induzir, e colocar em
erro os militares, de maneira a conseguir que os mesmos enviassem, via Pix, os valores
referentes aos honorários advocatícios e, desta forma obter, para si ou para outrem, vantagem
ilícita em prejuízo alheio.
O Soldado Fuzileiro Naval Amadeu Macias dos Prazeres Neto transferiu valores, por quatro
vezes, via Pix, para três nomes diferentes (folha 61):
1. Márcio Lúcio Pinto Serra (chave Pix (...)), sogro do sindicado. R$ 567,93 e R$ 1.167,93.
2. Luis Yasuo Yamaguchi Junior (chave Pix (...)), conhecido da lan house. R$ 600,00.
3. Marcio Patick da Natividade Serra (chave Pix (...)), cunhado do indiciado. R$ 258,60.
O Soldado Fuzileiro Naval Fabricio Sedrim Feitosa enviou dois Pix (folha 91e 104) para:
1. Márcia Danielly Lobo Serra, esposa do indiciado. R$ 1.000,00 e R$ 700,00.
O Soldado Fuzileiro Naval Luiz Gabriel Tavares de Souza enviou documentos pessoais mas
não realizou transferência de valores por desconfiar de golpe.
O Terceiro Sargento Fuzileiro Naval Hugo César Martins de Almeida fez quatro Pix (folha
228) para:
1. Marcio Patrick da Natividade Serra (chave Pix (...)), cunhado do indiciado. R$ 500,00; R$
300,00, R$ 100,00; e R$ 300,00 (...)”; e
3) Laudo Pericial nº 13/2024, elaborado por 2 (dois) Peritos do Setor de Polícia
Judiciária Militar do Comando do 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil, que analisou os
documentos apresentados pelo Acusado no convencimento dos Ofendidos, concluindo que se
trata de “(...) cópia, com alterações, ocasionando um novo documento falso (...)”.
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Petição datada de 29 de novembro de 2024, o Ministério Público Militar
assim se manifestou quanto ao não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao Réu:
“(...) no que toca ao instituto do Acordo de Não Persecução Penal, o Ministério
Público Militar anota que, além da tese firmada no IRDR n. 7000457-17.2023.00.0000, a
hipótese concreta apresenta gravidade incompatível com o benefício. Veja-se o ANPP, no
caso, não é necessário e suficiente para reprovar e prevenir os nove crimes de estelionato:
sete consumados e dois tentados (...)”.
A Denúncia foi recebida em 5 de dezembro de 2024, tendo o Acusado sido
citado em 17 de dezembro de 2024.
Em Resposta à Acusação, apresentada em 14 de janeiro de 2025, a Defesa do
Réu, preliminarmente, arguiu a “(...) incompetência da Justiça Militar para o julgamento da
matéria (...)”, uma vez que “(...) o ato, mesmo que ilícito fosse, não ocorreu em serviço
sujeito à Administração Militar, ou ofendeu o regular funcionamento ou mesmo tenha
conexão com a vida castrense (...)”. No mérito, requereu a absolvição do Acusado,
argumentando que “(...) não se comprova que tenha o Denunciado agido de forma dolosa,
bem como que tenha auferido qualquer vantagem ilícita (...)”.
Em 25 de fevereiro de 2025, foi acostado aos autos o Ofício nº 65/2ºBtlOpRib-
MB, informando que o Réu foi licenciado “(...) do Serviço Ativo da Marinha, ex officio, a
bem da disciplina, a partir de 21 de fevereiro de 2025 (...)”.
Em Sessão do Conselho de Justiça para a Marinha, realizada no dia 29 de abril
de 2025, presente a Defesa constituída pelo Réu, foram inquiridas as seguintes testemunhas:
1) Sd FN Amadeu Macias dos Prazeres Neto, que afirmou:
“(...) JUIZ: Senhor Neto, o senhor está aqui na condição de ofendido, neste processo em que é
réu o ex-soldado fuzileiro naval Davi Josué Silva Mello (...) a denúncia diz que o senhor foi
vítima de um ardil praticado pelo acusado e que o senhor teria tido prejuízo. O que o senhor
pode esclarecer acerca desses fatos?
TESTEMUNHA: Por decorrência das transferências bancárias, eu tive um prejuízo de mais ou
menos R$2.500,00.
JUIZ: E como é que foi feita essa forma de operar para que o senhor chegasse a esse
prejuízo?
TESTEMUNHA: A suposta advogada, ela conversou comigo sobre os honorários, perante isso
nós acertamos, mandei todo o que foi pedido inicialmente, mas na hora do processo (...) ela
foi pedindo um valor a mais, se não me engano foi por duas vezes, para solucionar algum
problema no escritório, falava que era alguma coisa do escritório, alguma coisa do tipo. E foi
por meio disso que a suposta advogada conseguiu.
JUIZ: Me esclareça por gentileza, que a coisa que o senhor está falando ainda está um pouco
duvidosa. O que é que o senhor ia ganhar com isso? Era o quê? Era empréstimo? O que é que
era?
TESTEMUNHA: Quando eu conversei com o soldado Josué, ele me mostrou a conversa com a
advogada, falando que ganhou o caso contra o banco para diminuir os juros do empréstimo
consignado. E eu me interessei, já que estava precisando de dinheiro na época, então eu me
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interessei a esse serviço e foi que então ele mandou o meu número para a advogada.
JUIZ: O senhor chegou a ter contato pessoal com essa advogada?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Ao decorrer desses meses em que eu estava conversando com
ela pelo WhatsApp, eu sempre pedia para encontrar ela pessoalmente, mas ela sempre me
inventava alguma desculpa.
JUIZ: O dinheiro que o senhor acabou de dizer que perdeu, o senhor entregou para quem?
TESTEMUNHA: As transferências bancárias que eu mandei foram para diferentes pessoas, só
não me engano foi para três pessoas diferentes.
JUIZ: O senhor sabe quem são essas pessoas?
TESTEMUNHA: Não me lembro muito bem os nomes, mas foi Márcio, Márcio Patrício,
alguma coisa do tipo.
JUIZ: Então o senhor transferiu da sua conta para três pessoas das quais você não sabe quem
era?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, porque a suposta advogada sempre dava uma desculpa, falando
que, dando a desculpa que era do imposto de renda, e para isso, falava que era para mandar
ou para o pix do marido dela ou então diretamente para o escritório (...)
JUIZ: Então quer dizer que o senhor entregou o dinheiro para pessoas que o senhor não sabe
quem é?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, porque a advogada me passava o pix para fazer, para mandar o
valor, dizendo que não poderia ser no nome dela, por causa do imposto de renda, e então ela
mandava dizendo ela para o marido ou então para o diretamente para o escritório.
JUIZ: O senhor pode esclarecer como é que chegou à conclusão de que era o acusado que
fazia essa manobra para ficar com o seu dinheiro? (...) Como é que se chegou à conclusão que
era o acusado que fazia toda essa manobra para ficar com o seu dinheiro?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, foi quando na última vez ela me pediu o valor de R$ 700,00
reais, dizendo que se eu não mandasse ela iria simplesmente abandonar o caso, e então
procurei o advogado Renato, o doutor Renato, e foi quando o doutor Renato viu o documento
que a advogada tinha me mandado, era falso.
JUIZ: E o senhor chegou a conversar com o acusado para saber se ele ia me devolver esse
dinheiro, se ele recebeu o dinheiro?
TESTEMUNHA: Eu apenas mandei mensagem para ele, falando que foi um golpe e nunca
mais falei de novo.
JUIZ: Então quer dizer que ele não lhe devolveu nenhum tostão.
TESTEMUNHA: Não, senhor (...)
MPM: Eu queria saber se durante todo esse tempo que o senhor manteve contato com essa
advogada, o senhor chegou a questionar ao soldado David, levantar para ele algumas das
suas dúvidas sobre ela, o seu receio de passar esse dinheiro para quem o senhor nem
conhecia?
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não cheguei a perguntar para ele em nenhum momento, porque ele tinha me
passado bastante contato com ela, mas ao decorrer do processo eu sentia muita dificuldade de
falar com ela. Eu sempre avisava o soldado que estava sentindo essa dificuldade de conversar
com ela, e ele sempre falava que ia mandar mensagem para ela, ou então para a prima dela,
que trabalhava com a advogada, e foi quando a advogada voltou a me mandar mensagem
para ele.
MPM: Então ele, de certa forma, intermediava o diálogo?
TESTEMUNHA: Isso.
DEFESA: (...) Senhor Amadeu, qual a sua formação?
TESTEMUNHA: (...) ensino médio completo.
DEFESA: Perfeito. Quando o senhor tratou com a advogada por meio de WhatsApp, o senhor
assinou algum tipo de contrato, assinou algum documento?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA: Ela passou algum documento para o senhor assinar eletronicamente? Porque hoje
em dia, só esclarecendo melhor, hoje em dia existem as assinaturas eletrônicas, onde você
pode contratar serviços por meio da internet, você utiliza um token ou qualquer outro meio
eletrônico para poder assinar documentos. O senhor assinou algum contrato com ela?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA: O senhor assinou alguma procuração para ela atuar em seu nome, em uma ação
judicial?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA: Perfeito. Diante dessas perguntas, eu queria entender um pouco, eu queria que o
senhor me explicasse como é que o senhor achou que estaria recebendo um serviço da
advogada? Como é que ela lhe passava as informações? Eu sei que consta nos autos que o
senhor recebeu um documento de um andamento processual pelo senhor.
TESTEMUNHA: Isso.
DEFESA: Mas e quando foi que ela fez o serviço, iniciou o serviço propriamente dito, ela
protocolou essa ação? Foi antes ou depois de receber os valores que o senhor transferiu?
TESTEMUNHA: Certo. Para dar a entrada segundo a advogada, ela precisava de um certo
valor. Então quando eu mandei o primeiro pix para ela, ela me mandou o documento do
Tribunal de Justiça, com o meu nome e com o nome da suposta advogada, Márcia Galiza
Serra. Então ali, tudo dizia que era o início do processo.
DEFESA: Nessa conversa, o senhor declarou agora para a Excelência, que o senhor David
Josué intermediava a conversa de vocês. Quantas vezes foi necessário falar com ele para que
a advogada atuasse, o senhor recorda?
TESTEMUNHA: Não me recordo ao certo, mas foi inúmeras vezes, em que a advogada
demorava dias para me responder, então eu mandava, falava pessoalmente ou então por
mensagem com o soldado Josué e logo depois era que ela me respondia (...)”;
2) 3º Sgt FN Hugo César Martins de Almeida, que afirmou:
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUIZ: sargento, o senhor está aqui na condição de ofendido, neste processo em que
responde o ex-militar David Josué Silva de Melo. O senhor conhece o acusado?
TESTEMUNHA: Excelência, o ex-soldado Josué trabalhou comigo no setor de serviços gerais
do batalhão e por um período, né, e a gente teve um contato, né. Trabalhou junto (...) e foi um
período mais ou menos de menos de um ano, acho, de trabalho com ele (...)
JUIZ: A acusação que recai sobre ele é de que ele enganou vários militares e recebeu dinheiro
que não lhe era devido. O que o senhor sabe desse fato? O que o senhor pode esclarecer? Se
teve prejuízo, quanto foi? Pode falar perante esse Conselho.
TESTEMUNHA: Excelência, eu fui apenas uma vítima também, né, eu ouvi ele comentando
sobre suposto contato que tinha no serviço jurídico com advogados e eu acabei conversando
com ele, né, e ele passou o contato, justamente como foi lido aqui pela relatora da ocasião e
eu entrei no contato, ele passou o contato dessa suposta advogada (...) e tive que repassar esse
valor, né (...) a conversa vai e eu acabei, tipo, criando uma confiança e induzido também, né.
E foi fazendo os pix no valor, onde tem comprovado, conforme tem todos os comprovantes e
depois no final já não tive mais resposta desse contato, né. Como se tivesse bloqueado, como
se não tivesse mais interesse nenhum de retorno (...)
JUIZ: Quanto foi em dinheiro que o senhor repassou?
TESTEMUNHA: Foi o valor de R$ 1.200.
JUIZ: O senhor teve contato com a advogada, o senhor sabe dizer o nome dela?
TESTEMUNHA: O nome dela, tinha no WhatsApp, era doutora Gereza, só apenas isso.
JUIZ: O senhor teve algum contato pessoal com ela?
TESTEMUNHA: Negativo, sempre que tentava um contato, como foi relatado aqui, não
consegui contato, nunca.
JUIZ: O senhor fez transferência, foi por pix, foi desses R$ 1.200?
TESTEMUNHA: Foi por pix, tudo por pix.
JUIZ: E o senhor sabe por conta de quem foi esse dinheiro?
TESTEMUNHA: Foi pela mesma pessoa ao qual foi relatado aqui, não me recordo o nome
agora, mas foi a mesma pessoa do relato (...)
JUIZ: O senhor chegou a questionar o soldado Josué para saber por que está vendo? Eu
passei R$ 1.200 e sumiram. O que é que está havendo?
TESTEMUNHA: Sim, cheguei a questionar. Ele ficou até mesmo de me levar lá (...) onde a
mulher trabalhava, né. Aí eu marquei com ele umas duas vezes, porém a gente não chegou aí,
né. Não consegui realmente ter o contato com ela pessoal, né. Somente por telefone.
JUIZ: O senhor chegou a passar algum documento para ela, tipo procuração?
TESTEMUNHA: Eu passei, sim. Passei o contracheque, identidade, tal, é isso.
JUIZ: Procuração, não?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: (...) o senhor pode esclarecer como é que iniciou a sua conversa com o Josué para que
ele pudesse intermediar essa situação?
TESTEMUNHA: Sim (...) eu estava com interesse de contratar serviço jurídico, né. Questão de
pensão alimentícia e tal. Aí foi que ele me indicou, só foi isso mesmo. Eu perguntei para ele se
ele conhecia alguém que trabalhasse com isso, aí ele sugeriu esse contato (...)
MPM: O senhor disse que o soldado Josué combinava com o senhor de ir pessoalmente até a
advogada. Só que isso não aconteceu. Por que não aconteceu?
TESTEMUNHA: Não aconteceu porque ele não dava certeza de encontrar a advogada. Falava
que ia apontar o local onde supostamente ela trabalhava e ia só.
MPM: Ele combinava e depois ele não cumpria?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: E ele falou para o senhor que já tinha visto essa advogada pessoalmente?
TESTEMUNHA: É, pelo que deu para entender, ele já tinha uma relação pessoal com ela, já
tinha ganhado algumas causas para ele. Foi o que deu para entender na conversa comigo
(...)”;
3) Sd FN Fabrício Sedrim Feitosa, que afirmou:
“(...) JUIZ: O senhor conhece o acusado?
TESTEMUNHA: Afirmativo. Nós nos formamos na mesma turma de Fuzileiro Naval (...)
JUIZ: A denúncia diz que ele enganou vários dos militares e recebeu dinheiro que era
indevido. O crime de estelionato. O senhor pode esclarecer o que o senhor sabe desse fato? Já
que o senhor foi vítima, o que o senhor passou, se passou pra ele, passou pra outra pessoa?
Como é que aconteceu?
TESTEMUNHA: Eu tomei ciência de que ele praticou isso com outros militares a partir do
momento que chegou até mim. E aí eu participei de que havia acontecido comigo, no mesmo
fato. E aí fui chamado para ser ouvido e relatar o acontecido. E foi a situação que ocorreu
praticamente igual com os três militares. Ele chegava, falava, verbalizava que tinha
conseguido um processo com o advogado, de confiança, sempre ensinando que era de fato um
sucesso. E aí o mesmo falava que podia passar o contato para a tratativa. E aí quando fazia a
tratativa, a advogada respondia para o próprio Josué havia indicado e que havia feito o
processo dele, que ele era cliente dela. E aí ele complementava do mesmo jeito que foi com
todos os casos. (...) qualquer coisa eu perguntava pra ele com antecedência, se ela foi assim
que fez o seu caso. Ele confirmava, não, foi assim, desse mesmo jeito, pode confiar desse jeito.
E aí foi feita a tratativa inicial do processo, tanto que ela me enviou um documento com o meu
nome. Estava lá o processo com o meu nome. E pedindo os valores iniciais, como foi descrito
aí na entrevista.
JUIZ: O senhor chegou a adiantar algum dinheiro?
TESTEMUNHA: Afirmativo. Um valor inicial para dar entrada no processo, supostamente. E
quando saiu um documento com o meu nome (...)
JUIZ: Quanto foi em dinheiro que o senhor repassou?
TESTEMUNHA: O primeiro de setecentos e o segundo de mil.
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: E o senhor passou algum dinheiro para o Josué?
TESTEMUNHA: Passei para advogada.
JUIZ: O senhor teve algum contato pessoal com ela?
TESTEMUNHA: Não, toda vez que eu tentava ter um contato pessoal com ela, para assinar a
documentação segundo ela, ou ela demorava muito a responder. E aí eu ia pedir contato com
o soldado Josué, para ver se ele conseguia comunicar com ela. E aí ele dizia o que tinha
acontecido com ela, que ela inventava uma desculpa. Eu citei algumas desculpas que ele
falou, que ela tinha ido para o interior, que ela fazia trabalho no interior, que ela tinha
mudado de escritório de advocacia, entre outras desculpas que eu utilizava.
JUIZ: O senhor chegou a conversar com o Josué? Depois que o senhor pagou o dinheiro, não
teve mais contato, não teve mais processo? O que foi que ele disse para o senhor?
TESTEMUNHA: Ele falou que o processo era demorado, e aí quando eu entrava em contato
de novo com ele, explicando a demora, aí ele falava que ia entrar em contato com ela, e pouco
tempo depois ela me respondia. E aí ficava nesse ciclo. Tinha a demora do retorno dela, e aí
eu entrava em contato com ele, entrava em contato com ela, ficou nesse ciclo umas três vezes.
JUIZ: Nesse documento que o senhor disse que ela passou para o senhor, tinha o nome dela
completa e o número da OAB dela?
TESTEMUNHA: Tinha o número da OAB lá em cima, que posteriormente foi descobrir que
era de um outro advogado, e tinha o nome dela lá, Márcia, que eu creio que seja o nome da
mulher dele, se não me falhe a memória (...)
JUIZ: A conversa primeira que o senhor teve com o Josué foi para que ele conseguisse um
empréstimo financeiro, é isso?
TESTEMUNHA: Não, não, senhor. Eu já tinha um, e ele chegou mostrando que tinha achado
uma solução para reduzir juros abusivos ou o congelamento do empréstimo dele, do bilhete de
pagamento, tanto que ele mostrava um bilhete de pagamento limpo, não sei se foi editado, e aí
ele falava que tinha uma advogada que era de confiança que conseguia fazer uma redução.
JUIZ: Como é que o Josué sabia que o senhor tinha um empréstimo?
TESTEMUNHA: Ele citava na conversa de círculo social, em busca justamente dos militares
que tinham esse empréstimo consignado, que iam atrás dele interessados na advogada, foi isso
que aconteceu. Ele citou no círculo social, na conversa social, e aí eu perguntei mais a
respeito, ele viu do meu interesse, e aí foram feitas as tentativas e foi repassado (...).
MPM: Eu vou fazer só duas ou três perguntas para o senhor. O senhor sabe para quem foram
as transferências que o senhor efetuou? As duas (...) As transferências, uma de 700 e outra de
1.000, foram feitas para quem?
TESTEMUNHA: Foram feitas para o nome de Márcia Lobo, que o senhor vai memorar o
nome da mulher dele.
MPM: O senhor sabia? Como é que foi descoberto essa relação? Como é que descobriu, se o
senhor sabe, como é que desvendaram essa questão de que a transferência que o senhor fez foi
para a mulher do soldado Josué?
TESTEMUNHA: Mediante as medidas administrativas do batalhão, do quartel, que veio à
tona essa informação. Até então eu não sabia que era a mulher dele, a gente não tem o
conhecimento dos dependentes do outro militar. E aí a partir dessas tratativas que veio à tona
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

essa informação de que era a mulher dele (...)
DEFESA: Eu vou fazer uma pergunta também semelhante, o senhor não acompanhou, mas,
enfim. Durante as tratativas com a advogada, o soldado David Josué, ele em algum momento
lhe incentivou ou lhe pressionou para fazer algum tipo de pagamento que o senhor efetuou?
TESTEMUNHA: Ele não pressionou, mas ele sempre dizia com confiança de que eu podia
confiar nela, que era de confiança, que ele tinha feito o procedimento e que era tudo certo.
Mas nunca me pressionou nem fez nada além disso.
DEFESA: Certo. Na conversa, por meio eletrônico com a advogada, o senhor chegou a
assinar algum tipo de procuração por meio eletrônico ou assinar algum contrato com ela?
TESTEMUNHA: Não, não foi assinado nenhum documento, mas a gente acertava justamente
essa questão de assinar a documentação. Ela só me encaminhou o documento com o meu
nome, no fim do caso, mas não foi feita a assinatura, que era justamente o que era para ser
feito presencialmente no suposto escritório dela.
DEFESA: Compreendi, mas o senhor não foi, mesmo após o pagamento, por que o senhor não
foi procurar assinar?
TESTEMUNHA: Eu fiz a procuração para assinar esse documento, justamente foi as
tratativas que eu fiz com o soldado Josue, perguntando onde era, que ela não me respondia e
ele me respondia onde era. Tanto que eu cheguei aí no endereço que ele tinha me repassado,
que era o do escritório dela, e eu bati na porta do endereço lá num prédio, num prédio no
centro de Belém. E eu liguei para ele e o mesmo me falou que conseguiu uma informação de
que não era mais lá o escritório que ele tinha ido, já tinha mudado de escritório, que era em
outro prédio. Fui no outro prédio, ele falou que não conseguiu contato com ela, e outro dia ele
retornava juntamente comigo lá para fazer essa tratativa com ela. Ele sabia onde era o
endereço (...)”;
4) Sd FN Luiz Gabriel Tavares de Souza, que afirmou:
“(...) JUIZ: o senhor está aqui na condição de ofendido, nesta ação penal, em que é réu o ex-
fuzileiro naval Davi Josué Silva de Mello. O senhor conhece o soldado, então, o soldado
Josué?
TESTEMUNHA: Conheço (...)
JUIZ: A acusação fala do crime de estelionato, ou seja, diz a acusação que o Josué enganou o
senhor para, do senhor, obter dinheiro, vantagem devida. O que o senhor pode esclarecer
acerca desse fato?
TESTEMUNHA: (...) Vossa Excelência, eu estava como testemunha no caso, porque eu não dei
dinheiro. Eu desconfiei de um golpe no início, então eu não efetuei nenhum pagamento.
JUIZ: Certo. Então o senhor não chegou a pagar?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: E o senhor pode esclarecer como é que foi a negociação? Para que que era essa
negociação? Quanto que ele lhe pediu?
TESTEMUNHA: A gente estava no hospital naval para o exame de rotina, aí foi que ele
comentou sobre o caso, que ele tinha ganho, aí me mostrou a advogada pelo Instagram (...) aí
eu tive interesse porque eu tinha um empréstimo de juros altos e eu queria reduzir a taxa de
juros pelo menos. Aí ele falou que ia passar o meu contrato para ela, eu deixei no caso.
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quando eu comecei a conversar com ela, eu comecei a desconfiar de muitas coisas, porque
toda vez que eu queria ir lá, não dava para ela, ela falou que o pix tinha que ser para conta do
marido dela, então desde daí eu comecei a desconfiar. Aí quando eu falei que eu não poderia
ir no escritório, eu não poderia conversar com ela pessoalmente para assinar os termos, eu
preferi não fazer o pagamento via pix. O valor inicial, ele falou que era de mil reais, mas se eu
negociasse com ela, ela poderia deixar por R$ 600. Aí nas negociações, não foram para a
frente por conta disso, pela minha desconfiança.
JUIZ: Então, pelo que o senhor falou, não houve negociação com o acusado Josué, é isso?
Houve negociação com uma advogada?
TESTEMUNHA: Isso, supostamente com a Márcia (...)
JUIZ: Então, pelo que eu estou entendendo, o Josué apenas lhe indicou a advogada.
TESTEMUNHA: Foi, e sugeriu que a causa inicial para a entrada no processo era de mil
reais, mas se eu negociasse diretamente com ela, ela poderia deixar por R$ 600, foi isso que
ele me falou.
JUIZ: Certo. Então, o senhor não entregou nenhum dinheiro para ele, nem para ela?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: Mas se o senhor tivesse que entregar, não seria para ele, seria para ela, é isso?
TESTEMUNHA: Seria diretamente para a conta do marido dela, que ela me informou via pix.
JUIZ: Certo. O senhor teve algum contato com ela pessoal?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Toda vez que eu marcava um encontro pessoalmente, ela sempre
dava alguma desculpa, que ela estava muito ocupada no trabalho, que ela não poderia ir.
Nunca encontrei ela pessoalmente. Só via WhatsApp.
JUIZ: O senhor chegou a comunicar esse fato para o acusado?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. No quartel, lá na frente do rancho. Eu falei para ele que estava
desconfiando, aí foi o que ele falou, que eu podia confiar, porque o soldado Neto já tinha dado
entrada no processo com ela (...)
MPM: Eu só quero confirmar uma questão. O senhor falou que quando ficava, ficou com
muito receio sobre a transferência dos valores e falava com o soldado David. E ele falava
exatamente o quê?
TESTEMUNHA: Quando eu falei com ele, eu falei uma única vez. Eu falei que estava
desconfiando, falei porque eu estava desconfiado, foi o que eu já relatei antes. E ele falou que
eu poderia confiar nela, e justamente o soldado, para dar mais ênfase, o soldado Neto já tinha
dado entrada no processo.
MPM: Ele ratificou e ainda falou que o soldado Neto tinha. Tá bom. E passou segurança da
existência dessa advogada?
TESTEMUNHA: Aí foi que eu procurei o soldado Neto e falei das minhas desconfianças. Aí foi
que ele falou que ele já tinha dado entrada e estava esperando a resposta dela (...)”;
5) Civil Renato da Silva Neves, que afirmou:
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUIZ: (...) o senhor ouviu a denúncia a respeito de nove estelionatos praticados pelo
então soldado fuzileiro naval Davi Josué Silva de Mello, objeto deste processo. O que é que o
senhor sabe a respeito e pode esclarecer a este conselho?
TESTEMUNHA: Primeiramente, como já está colocado aí nos autos, a primeira vez que eu
tive contato com o acusado foi em maio de 2022. Ele me procurou através do aplicativo do
WhatsApp para que eu prestasse um serviço para ele relacionado ao consignado. E como é a
minha metodologia de trabalho. Sempre que alguém me procura pelo aplicativo do WhatsApp,
eu pergunto para o cliente se ele quer fazer a tratativa por ali pelo aplicativo ou presencial.
Eu coloco essas duas opções. Porque hoje em dia está tudo moderno para facilitar a
comunicação e ele optou na oportunidade que fosse ali pelo WhatsApp. E assim eu fiz. Qual é
a outra forma que eu procuro esclarecer para o cliente. Eu ajustando os honorários, eu envio
para a pessoa não só a procuração, como o contrato de honorários. Aí a pessoa assina, eu
dou duas opções, ou assinar pelo modo tradicional, que é imprimir e assinar e me enviar, ou
pela assinatura digital. O meu trabalho, geralmente quando eu tenho contato com o cliente, eu
trabalho dessa forma.
JUIZ: Então quer dizer que em relação aos fatos relatados na denúncia, o senhor não teve
conhecimento de nada? Ou teve algum conhecimento?
TESTEMUNHA: É, o outro ponto que eu preciso esclarecer é que como ele não me pagou uma
parte dos honorários, a minha atuação se limitou de maio de 2022 até outubro de 2022. Eu
comuniquei a renúncia para ele e ao processo que está tramitando, inclusive, na 6º Vara Civil
da capital. Aí eu fiquei sabendo em setembro, se eu não me engano, de 2023, através de uma
advogada, a Emily Cedrin, inclusive ela é prima da pessoa que foi vítima, que é o Fabrício
Cedrin Feitosa. Aí ela me procurou se eu tinha dado entrada para o primo dela, eu disse não,
eu não conheço o seu primo. Até porque todos os clientes eu tenho controle, eu crio as pastas,
eu crio o dossiê. Aí eu tive a negativa de dizer não, eu não conheço o seu primo. Aí foi que ela
me relatou, não é porque estão usando o seu nome (...) inclusive sua OAB. Aí ela até me
mostrou a cópia do documento da suposta liminar, que foi alterada. Aí a primeira coisa que eu
detectei (...) é que todos os processos cíveis da capital do Estado, a terminação é 0301. Esse
documento que ela me mostrou, que foi alterado, não tinha essa terminação 0301. Uma outra
coisa também que eu detectei é que esse documento não tinha o QR Code. Todos os
documentos dos processos judiciais, ainda que seja eletrônico, ele tem não só a assinatura do
juiz, como ele tem um QR Code. Esse documento também não tinha o QR Code (...) Aí eu
percebi também que foi mencionado aqui Amadeu Macias. Esse fuzileiro, que ele foi o
primeiro a prestar o depoimento, hoje em dia ele é meu cliente. Quando ele me procurou à
época, ele perguntou se tinha algum processo no nome dele. Aí eu entrei no site da Justiça e
verifiquei que não. Até que nós firmamos a parceria. Eu sou o advogado dele atualmente,
inclusive vai ter até uma audiência agora, dia 16 de maio, relacionado também ao
consignado. Então eu conheço o Amadeu, ele é meu cliente hoje. Até então eu não o conhecia.
MPM: (...) Doutor Renato, eu queria saber do senhor se o soldado Fabrício (...) se ele quando
chegou até o senhor ou a prima dele, se eles acreditavam que o senhor havia ajuizado a ação
em favor dele?
TESTEMUNHA: Na verdade, quando a prima dele entrou em contato comigo, inicialmente ela
sondou se eu tinha dado entrada em alguma ação do primo dele. Eu disse que não, até porque
eu nem conhecia e também não o conheço. Eu passei a conhecer não só a prima como ele, a
partir de setembro de 2023, quando foi me narrado essa questão de estarem usando o meu
nome indevidamente com a minha OAB e ter utilizado a liminar, que de fato a liminar do
acusado, ela existiu. Porque eu fui o advogado dele, eu entrei com a ação e consegui a liminar.
Só que com essa liminar, ele alterou as informações para fazer o que ele fez. Entendeu.
MPM: Mas o documento, então, tinha o nome do senhor no documento?
TESTEMUNHA: Não, não, tinha só a minha OAB.
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Tinha a OAB do senhor?
TESTEMUNHA: Tinha 12.819, mas era o nome de uma outra pessoa.
MPM: O senhor se lembra do nome?
TESTEMUNHA: Se eu não me engano, o nome que apareceu era Márcia (...) Porque eu não
sei se o senhor estava acompanhando aqui, quando eu estava falando com a vossa Excelência.
Quando a advogada do Cedrin me mostrou o documento, eu detectei alguns erros, tipo assim,
os processos aqui da capital, a terminação é 0301, os cíveis. E também detectei a questão do
QR Code, não tinha o QR Code. E ele também utilizou, ele utilizou não só o conteúdo da
liminar, como o conteúdo da petição inicial (...) eu não me lembro se ele fez essa alteração
com relação ao nome do Fabrício, mas eu acredito que sim. De ter alterado o nome das
partes, o número do processo nem aparece, se eu não me engano (...) Mas só que com a
numeração equivocada lá do final.
MPM: (...) O Amadeu, o senhor saberia dizer alguma coisa sobre esses fatos que aconteceram
com o David? O Amadeu, quando chegou até o senhor, ele estava acreditando que estava
sendo assistido por uma advogada? O senhor saberia informar alguma coisa disso?
TESTEMUNHA: Não, ele me perguntou tão somente se tinha dado entrada no processo dele.
Aí eu me coloquei à disposição, porque é público (...) aí eu consultei lá e não vi o nome dele.
Aí eu falei para ele, olha, não entraram. Se tivesse entrado, apareceria. Exceto se foi feito o
cadastro em segredo de justiça, aí não vai aparecer. Mas aí o dele não foi dado entrada, não.
Eu que dei entrada, que inclusive vai ter uma audiência agora, dia 16 de maio.
MPM: E o que estava levando ele a acreditar que teria tido um processo já instaurado no
nome dele, o Amadeu?
TESTEMUNHA: Na verdade, o que eu senti é que ele também foi enganado, porque quando
ele me procurou também, é importante esclarecer, a primeira coisa que eu questionei, ele
disse, quem é o teu advogado? Ele não soube explicar. É advogado ou advogada? Não, eu não
sei quem é. Ele te enviou alguma procuração, contrato de honorários? Ele disse, não,
advogada não fez isso. Eu disse, olha, tem alguma coisa errada, porque para te firmar uma
relação jurídica com advogada, ele é no mínimo, ele vai te enviar a procuração e o contrato
de honorários. Não tem como ele te representar em juízo sem a procuração, que aí ele ficou
espantado (...)”; e
6) Civil Luiz Yasuo Yamaguchi Junior, que afirmou:
“(...) JUIZ: Senhor Luiz, o senhor está aqui na condição de testemunha arrolado pelo
Ministério Público (...) O que o senhor sabe acerca desses fatos relatados na denúncia?
TESTEMUNHA: Olha, o que eu posso dizer é que realmente eu não sabia de nada. E tanto
que eu fiquei sabendo realmente do que se tratava, assim, de certo, foi no caso hoje, né,
quando estavam se falando, o que que (sic) estava respondendo em si, né. Porque na época
que me chamaram, né, que tinha acontecido essa situação, não me explicaram exatamente o
que tinha acontecido. Só me falaram por alto que ele estava sendo acusado, né, de algumas
situações, porque ele havia enganado algumas pessoas e que o meu nome estava no meio, né.
Justamente por esse pix que eu tinha recebido, né, porque na época que eu trabalhava numa
gráfica, eu faço esse serviço, de digitação, de impressão. E ele sempre estava lá, né, no caso,
imprimindo, fazendo impressão e justamente nesse dia ele me falou que ele não estava
conseguindo receber um pix. Que ele estava com um problema na conta dele, a pessoa lá, que
eu não lembro quem era, estava tentando enviar pra ele e não conseguia. E que se eu poderia
receber por ele e depois tentar enviar pra ele, né. E aí, no caso, eu falei que sem problema
nenhum, né, pra mim não tinha nenhum problema nisso, peguei, recebi e depois enviei pra ele.
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aí depois de um tempo, né, que eu recebi uma, no caso, uma chamada aqui em casa, né, aqui
da Marinha, que eu moro próximo, falando sobre isso. Mas até então eu não sabia, assim,
digamos, o que se tratava exatamente, entendeu. Eu posso falar só da minha parte em si.
JUIZ: O senhor sabe esclarecer quem foi que lhe passou esse valor pelo pix? O nome da
pessoa?
TESTEMUNHA: (...) o que eu posso dizer é que no comprovante lá do banco estava o nome da
pessoa e, inclusive, eu tirei o print, mandei lá pras pessoas que me chamaram lá, no caso da
Marinha. Só que agora, pra lhe dizer, assim, exatamente o nome, eu não lembro. Mas tem lá,
no caso.
JUIZ: O senhor lembra o valor que passou pro Josué?
TESTEMUNHA: Era setecentos e pouco (...)
JUIZ: E ele chegou a dizer pro senhor de onde vinha esse dinheiro? De onde era oriundo esse
dinheiro?
TESTEMUNHA: Não, ele só me falou que ele não tava (sic) conseguindo receber e você
poderia receber por ele, porque ele tava (sic) tendo um problema, não tava (sic) conseguindo
receber na conta dele, e você poderia, digamos, receber por ele, né, passar o meu pix, receber
por ele e tentar passar pra ele. E foi isso que aconteceu (...)
MPM: Senhor Luiz, depois que o senhor recebeu o valor que foi passado pro senhor, o que o
senhor fez dele? (...) o senhor recebeu o valor e aí depois? O senhor ficou com esse valor?
TESTEMUNHA: Não, na mesma hora eu enviei pra ele (...)
MPM: Teve uma situação de um documento que o senhor, durante o inquérito, foi ouvido e o
senhor explicou muito bem. O senhor disse que estava ali, não entendeu. Estava fazendo o seu
trabalho, ele pediu pro senhor proceder daquele jeito. Era um documento processual, um
processo. O senhor não tem obrigação, realmente, de saber que processo é, porque, afinal, o
senhor trabalhava numa gráfica. O senhor se lembra o que foi feito nesse documento?
TESTEMUNHA: (...) Às vezes as pessoas chegavam pra modificar o nome, pra poder, no caso,
imprimir, entendeu (...) Agora, realmente, eu consigo realmente lembrar que eu fiz, né.
Realmente, isso aí eu lembro, que eu, enfim, enviei pra ele (...)”.
Em Sessão do Conselho de Justiça para a Marinha de 8 de julho de 2025,
presente a Defesa constituída pelo Réu, foram inquiridas as seguintes testemunhas:
1) Civil Márcio Patrick da Natividade Serra, cunhado do Acusado, que afirmou:
“(...) MPM: Márcio, eu quero só perguntar se o senhor se lembra desses fatos que foram
narrados aí?
TESTEMUNHA: Lembro, sim.
MPM: O senhor poderia me dizer exatamente o que aconteceu com a conta, essas
transferências que aconteceram na sua conta? O senhor tinha conhecimento do que se
tratava?
TESTEMUNHA: (...) o conhecimento que eu tinha é que ele me falava que ele tinha uma
caixinha na Marinha, em relação aos amigos dele, e que eles tinham pego (sic) muito dinheiro
emprestado, então, eles estavam, tipo, demorando a pagar. Então, ele falou que ele iria passar
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o meu pix para informar que eu era o dono da caixinha, que era para os mesmos fazerem a
devolução do dinheiro. Aí, por conta disso, eu aceitei e comecei a receber pix, e da mesma
forma que caía, logo em seguida, eu transferia para a conta dele, fazia o pix para ele, e de
imediato, ele mandava um WhatsApp me cobrando, falando, mano, caiu um dinheiro aí. Aí, eu
confirmava e, de imediato, eu passava para ele.
MPM: E quantas transferências foram? Por quanto tempo foi?
TESTEMUNHA: Eu não lembro o exato, mas foram vários pix que caíram na minha conta, em
torno de uns três meses. Era sempre no começo do mês.
MPM: O senhor não teve nenhuma desconfiança do que se tratava? Poderia ser alguma coisa
irregular, não?
TESTEMUNHA: Não, por conta da caixinha.
MPM: O senhor recebeu bastante dinheiro, né?
TESTEMUNHA: Sim, mas eu não cheguei a desconfiar de nada por conta disso. Ele me disse
que era da caixinha.
MPM: E o que ele falava que era essa caixinha? Como é que funcionava essa caixinha?
TESTEMUNHA: Que o pessoal pagava um valor por mês e que poderia fazer empréstimo. E
ele fez os empréstimos e, para o pessoal pagar, não ficar atrasando, ele informou. Ele falou se
ele poderia informar que a caixinha era minha para eles poderem fazer o pagamento. E eu
autorizei, passei meu pix para ele, chegava o valor de imediato, não passava nem cinco
minutos, eu transferia para a conta dele (...)
MPM: Foi aproximadamente quanto de valor monetário que passou?
TESTEMUNHA: Olha, eram vários valores que caíram. Chegavam valores de 200, 200 e um
trocado, de 400, 500, 600. Chegou a valor, acho que o máximo que chegou foi de 800 na
minha conta. Foi o máximo, mas só que era uma sequência. Acho que no começo do mês
chegava em torno de 8 a 10 pix que caía na minha conta e eu transferia para ele. E se obter as
datas tudo corretas, que eu não me lembro que já tem anos que aconteceu isso, mas no meu
extrato esses pix ainda estão visíveis.
MPM: Teve um período que ele chegou a transferir 1.200 reais de um mês para outro. É bem
significativo. Aí nessa época que ele explicou essa situação da caixinha, foi?
TESTEMUNHA: Foi. E eu não esperava que seria outra coisa, né? Por conta de ele estar na
Marinha mesmo, de ter várias pessoas lá, assim. Então eu fiquei tranquilo.
MPM: Entendi. Depois ele falou alguma coisa?
TESTEMUNHA: Não. Não. Passado o tempo, ele chegou a me mandar mensagem informando
que queria conversar comigo e com o advogado dele. Aí eu falava, eu queria saber o motivo e
ele não chegava a me falar o motivo e nunca dava certo dele querer conversar comigo junto
com esse advogado dele. E foi que nesse período que ele começou a querer conversar comigo,
eu comecei a indagar com a minha esposa a respeito disso, o porquê dele querer conversar
comigo com o advogado foi que na mesma semana, não, mas no mesmo mês que ele me
relatou isso, chegou uma intimação da Marinha, que era para mim (sic) comparecer e tal, a
relato do David Josué, e daí eu já fiquei chateado com ele, eu não quis mais conversar com
ele, porque eu queria saber através da Marinha o que estava se passando, e foi quando eu fui,
eu cheguei aí lá, foi que me falaram toda a situação em que eu testemunhei lá, esse relato que
foi passado ainda há pouco (...)
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Eu estou aí com a defesa, tem perguntas? Sem perguntas. Só uma pergunta à
testemunha, essa senhora Marcia mencionada aqui na denúncia, é a sua irmã?
TESTEMUNHA: Minha irmã.
JUIZ: Marcia Daniela Lobo Serra?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Ela é advogada?
TESTEMUNHA: Não (...)”; e
2) Civil Márcio Lúcio Pinto Serra, sogro do Acusado, que afirmou:
“(...) JUIZ: Diz aqui a denúncia que o senhor é sogro dele, é isso? Ele é casado com a sua
filha?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Como é o nome da sua filha?
TESTEMUNHA: Márcia Danieli Lobo Serra.
JUIZ: Márcia Danieli, ela ainda é casada até hoje com ele?
TESTEMUNHA: Com ele, é, sim.
JUIZ: O senhor foi indicado então para depor aqui sobre esse assunto que foi lido há pouco
pelo Ministério Público. Ele está, vou passar a palavra para o Promotor (...) ele poderá
iniciar fazendo algumas perguntas para o senhor.
MPM: (...) Senhor Márcio, o senhor se lembra dos fatos que foram lidos no início da
audiência?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O senhor poderia me explicar o que aconteceu? (...) o senhor recebeu mais de R$
1.500,00 na conta do senhor, correto? De transferências, em transferência bancária.
TESTEMUNHA: É, isso daí, ele chegava falando que estava com problema no banco dele,
precisava receber o dinheiro, eu emprestava a minha conta para ele. E logo em seguida,
quando caía, eu repassava para ele.
MPM: Quanto tempo demorou, por quanto tempo esse problema na conta dele durou?
TESTEMUNHA: O que eu me lembro, eu acho que eu fiz isso mais três vezes.
MPM: Sim. E aí, o senhor recebia os valores e ele falava que era problema da conta. E
explicava de qual a origem desse dinheiro? Como é que era?
TESTEMUNHA: Não, isso daí era uma coisa rápida, porque eu trabalho com venda de
Guaraná da Amazônia. Então, ele chegava lá no momento que estava um movimento muito
(...) tinha muitas vendas, né. Aí ele chegava, eu fazia para ele, até porque eu também recebo
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

muito pix, e a gente também trabalha numa área de comércio, e a gente troca um com o outro
e para mim é uma coisa normal, entendeu. Eu não estava precisando de dinheiro em espécie.
Eu ia com alguém, trocava e vice-versa, ali na área onde a gente trabalha, entendeu.
MPM: E ele já sabia dessa dinâmica do trabalho do senhor?
TESTEMUNHA: Já sabia, sim.
MPM: Entendi. Aí ele chegava e o que ele fazia quando ele chegava lá, vendo aquela situação
que o senhor estava?
TESTEMUNHA: Ele só chegava e falava. Eu digo, deixa eu pegar um tempo aqui que eu
posso fazer isso para ti, sem problema.
MPM: Aí ele já mandava a pessoa transferir para o senhor e depois pedia para o senhor
transferir de volta sem falar com o senhor antes? Como é que foi?
TESTEMUNHA: Ele chegava e falava.
MPM: Como é que ele soube os dados da conta do senhor?
TESTEMUNHA: Pois é, eu emprestava para ele, eu falava.
MPM: Entendi. A primeira vez que o senhor emprestou foi em razão desse suposto problema,
foi isso?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Então a primeira vez foi o suposto problema e depois o senhor no dia a dia chegava,
ele chegava na correria do senhor e pedia que o senhor voltasse o dinheiro que tinha caído na
conta do senhor para ele. Eu entendi bem a dinâmica?
TESTEMUNHA: Isso. E não informava a origem e nem o destino, que era para a conta dele.
Só isso. Eu fazia e pronto.
MPM: Entendi. Aí durou mais ou menos dois meses?
TESTEMUNHA: Não, foi mais comigo, foi umas três vezes, que eu me lembro (...)”.
Nessa mesma Sessão, realizada em 8 de julho de 2025, o Acusado foi
qualificado e interrogado, oportunidade em que declarou:
“(...) JUIZ: o senhor já respondeu algum processo criminal, seja na Justiça Militar ou na
Justiça comum?
ACUSADO: Cheguei a responder no âmbito civil, mas foi arquivado por falta de prova.
JUIZ: Tá, processo criminal não, né. O senhor ainda está no serviço ativo da Marinha?
ACUSADO: Não, não.
JUIZ: O senhor foi excluído da Marinha ou pediu baixa?
ACUSADO: Não, excluído.
JUIZ: Por que razão o senhor foi excluído?
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Pela denúncia do Ministério Público.
JUIZ: (...) O senhor era soldado, fuzileiro naval?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: O soldado, fuzileiro naval, a todo ano, ele passa por um processo de renovação, não é
isso?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Se tiver respondendo o processo, ele é licenciado do serviço ativo?
ACUSADO: Isso, na verdade eu já tinha até passado para a prova de cabo, para a subir
patente, mas foi, por conta do processo (...).
JUIZ: O senhor é licenciado?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: (...) o senhor conhece as testemunhas, o senhor presenciou na sessão passada o
depoimento dos ofendidos, das vítimas. Tem alguma coisa a alegar contra essas pessoas sobre
o que elas disseram aqui, ao longo das audiências, alguma coisa que o senhor não concorde,
que alguém tenha mentido, ou que não falou exatamente a realidade.
ACUSADO: Na verdade Excelência eu queria assumir os atos e só não vou assumir o crime
tentado, que não aconteceu.
JUIZ: Certo, então vamos passar por partes. Primeiro, não tem nada a falar contra o que
disseram aqui, em juízo, testemunhas, informantes?
ACUSADO: Não, não, não.
JUIZ: Nada a questionar.
ACUSADO: Só contra a testemunha que respondeu as perguntas quanto ao crime tentado.
JUIZ: Certo, vamos por partes. Eu vou perguntar exatamente qual foi essa pessoa que o
senhor estava mencionando. Quantas provas aqui existentes nesse processo, especialmente
documentos bancários, extratos, conhece que consta aqui no processo?
ACUSADO: Tenho conhecimento.
JUIZ: Tem algo a alegar contra?
ACUSADO: Não, não.
JUIZ: O senhor disse que gostaria de admitir a culpa em relação aos fatos consumados, é
isso?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Então vamos por partes aqui, conforme consta na denúncia. Aqui a denúncia menciona
que seriam nove fatos, seriam nove fatos sendo sete vezes consumados e dois tentados. Então
esses sete vezes significa que desses militares aqui mencionados na denúncia teria se passado
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por uma advogada que não existe, de nome Márcia, e teria recebido recursos desses militares.
O senhor admite isso?
ACUSADO: Admito.
JUIZ: Aqui na denúncia consta o seguinte, o nome desses militares, que o senhor teria
recebido esses recursos do Amadeu Macias dos Prazeres Neto, quatro vezes, admite isso?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Do Hugo César Martins de Almeida (...) uma vez o senhor recebeu recursos dele.
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Fabrício Cedrin Feitosa teria recebido duas vezes deles?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Dois valores. O senhor admite então que recebeu esses valores?
ACUSADO: Sim, sim.
JUIZ: E foi por intermédio de transferências realizadas na conta do seu cunhado, Márcio
Patrick, e do seu sogro, Márcio Lúcio?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Foi exatamente isso que aconteceu, que consta aqui na denúncia. Diz aqui também que
o senhor teria tentado obter para si vantagem ilícita em outras duas oportunidades, uma em
relação ao Amadeu Macias dos Prazeres Neto e outra em relação ao Luiz Gabriel Tavares de
Sousa. Essas tentativas que o senhor questiona, não é?
ACUSADO: Sim, sim.
JUIZ: Diz aqui a denúncia em relação a esses delitos tentados, o crime de tentativa, o
seguinte, no mês de setembro de 2023, após transferência realizada pela vítima Amadeu
Macias dos Prazeres Neto, no dia 1º, o soldado Davi Josué voltou de forma livre e consciente,
ainda com ardil, passando-se por advogada, tentou obter mais 700 reais em prejuízo da
referida vítima, só não logrando o êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja a
desconfiança acendida no soldado Neto. Essa tentativa de obter 700 reais, o senhor questiona,
o senhor não admite?
ACUSADO: Isso, não admito.
JUIZ: Consta aqui no inquérito policial militar, evento 24, documento 13, folha 12,
mencionado na denúncia, referido na denúncia, o depoimento do soldado Fuzileiro Naval
Amadeu Macias dos Prazeres Neto. Diz o seguinte, esse soldado Fuzileiro Naval, que no total
foram quatro transferências bancárias que enviei para ela, seria advogada, nos valores de 600
reais, 567,93 reais, 1.167,93 e 258,60. Com a tentativa falha de encontrar advogada, fui
perdendo confiança, até que certo dia ela me pediu um pix de 700 reais, mas eu neguei, disse
que não iria mandar. Então ela disse que iria abandonar o caso, e foi quando eu acionei outro
advogado chamado Renato, o qual constatou o golpe por meio do documento do Tribunal de
Justiça que ela havia me enviado. Então, o senhor não admite essa tentativa de obter esses
700 reais, é isso?
ACUSADO: Não.
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Outro ponto aqui da denúncia, também relativa à parte de tentativa, consta o seguinte,
dia 20 de julho de 2023, o soldado David Josué, de forma livre e consciente, passando-se por
advogado no WhatsApp, tentou obter para si vantagem ilícita de mil reais, em prejuízo do
soldado Fuzileiro Naval Luiz Gabriel. Não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua
vontade. Narra os autos que o agente, acusado, em data próxima a referida, 20 de julho de
2023, no Hospital Naval, ofereceu para a vítima serviço de advogada, que teria supostamente
ganhado uma causa bancária em favor do primeiro. Na oportunidade, o denunciado mostrou
uma página do Instagram que estava escrito Gareza Moraes, chegando a comentar sobre o
êxito do processo que versava sobre a empréstimo bancário, e que tinha conseguido redução
das taxas de juros, bem como estorno de valores referentes a juros abusivos do banco. Ante o
ardil, o soldado Luiz Gabriel autorizou que seu número fosse repassado para a advogada.
Momentos depois, ela entrou em contato com ele pelo telefone, disse que um cliente dela,
referindo-se ao soldado Josué, havia lhe indicado o pedido que fizesse contato. Logo no início
das tratativas, o soldado desconfiou que poderia ser golpe, pois quando solicitou ir
pessoalmente ao escritório dela, sempre houve recusa. Ademais, ela exigia um pix para início
do serviço, em favor do suposto marido, Márcio Lúcio Pinto Serra. Então, em relação a esse
ponto aqui da denúncia, em relação ao soldado Luiz Gabriel, o senhor teve essa conversa com
ele lá no Hospital Naval?
ACUSADO: Não, não.
JUIZ: Não, não teve essa conversa lá no Hospital Naval com ele?
ACUSADO: Não.
JUIZ: (...) foi o senhor que se passou por essa advogada e teve essa conversa com ele via
WhatsApp pedindo esse valor aqui de mil reais?
ACUSADO: Vou ficar em silêncio Excelência.
JUIZ: Vai ficar em silêncio, tudo bem. Esse telefone aqui, esse WhatsApp mencionado aqui na
denúncia, esse telefone era seu?
ACUSADO: Vou ficar em silêncio (...)
JUIZ: Tá, foi mencionado aqui na denúncia um Instagram, nome (...) Gariza Moraes. Esse
perfil é seu? Esse Gariza Moraes?
ACUSADO: Excelência, como eu falei na contestação, que não cometi esse crime de tentado,
também não tenho conhecimento sobre essa página.
JUIZ: Não foi o senhor, nem o senhor conhece quem é o proprietário dessa página? Gariza
Moraes.
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: (...) E a senhora Lúcia, que não foi localizada aqui, ela era sua esposa, o senhor diz
aqui uma certidão que o senhor está em processo de divórcio, é isso?
ACUSADO: Isso. Estou tentando entrar em contato (...)
JUIZ: Tá sem contato com ela?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: E ela é advogada?
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não, não.
JUIZ: Era ela com quem o senhor mencionava o nome dela como sendo advogada?
ACUSADO: Vou ficar em silêncio (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar e a Defesa do Acusado nada requereram.
Em Alegações Escritas, o Órgão de Acusação requereu os seguintes termos:
“(...) a) O acolhimento da pretensão ministerial e a condenação de DAVID JOSUÉ SILVA DE
MELO como incurso por sete vezes, na modalidade consumada, e uma vez, na modalidade
tentada no artigo 251, caput, c/c art. 30, II, ambos do CPM, em continuidade delitiva, nos
termos do art. 80 do CPM; e
b) A condenação em reparar as vítimas no valor total de R$ 5.494,46 (cinco mil, quatrocentos
e noventa e quatro e quarenta e seis centavos), nos termos do art. 109, I, do CPM, e conforme
individualizado nestas alegações escritas; e
c) A absolvição de DAVID JOSUÉ SILVA DE MELO pela tentativa de estelionato contra
AMADEU MACIAS DOS PRAZERES NETO em setembro de 2023, por falta de provas (...)”.
Nessa mesma fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, a Defesa
pugnou para que:
“(...) I – seja recebida a presente peça de defesa, pois tempestiva e subscrita por advogado
regularmente habilitado (procuração em anexo);
II – seja o Acusado absolvido, do estelionato tentado contra Luiz Gabriel Tavares de Sousa,
considerando que não foi comprovada a autoria do delito atribuído ao Acusado, devido à
inconsistência das provas apresentadas e à insuficiência para fundamentar uma condenação,
aplicando-se o princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 439, do Código de Processo
Penal Militar;
III – Quanto à dosimetria da pena, roga-se que este juízo militar fixe a pena, no caso dos
crimes que foram confessados pelo Acusado, no patamar mínimo legal de 2 (dois) anos de
reclusão, outrossim, caso este douto juízo não entenda a possibilidade de suspensão
condicional da pena, o regime aberto é o adequado para cumprimento da pena (...)”.
Em Sessão de Julgamento, realizada no dia 23 de setembro de 2025, presente o
Acusado, assistido por seu Defensor constituído, o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha, por unanimidade de votos, absolveu o Réu da prática delituosa de estelionato
tentado, “(...) considerando serem as provas insuficientes para a condenação, com fulcro no
art. 439, letra ‘e’, do CPPM (...)”, e condenou o ex-Sd FN DAVID JOSUÉ SILVA DE
MELO à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso nas
sanções do delito tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, sem o benefício do sursis,
sendo fixado o regime prisional inicialmente aberto e reconhecido o direito de apelar em
liberdade.
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 30 de setembro de
2025, dela sendo intimada a Defesa no dia 2 de outubro de 2025, interpondo,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 7 de outubro de 2025.
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, a Defesa requereu a “(...) substituição de pena restritiva de
liberdade por pena restritiva de direitos (...)”, sob o argumento de que:
“(...) A Lei nº 9.714/1998 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro penas alternativas que
visam substituir a privação de liberdade por medidas menos gravosas, como prestação de
serviços à comunidade, limitação de fim de semana, e interdição temporária de direitos.
Embora essa lei tenha alterado apenas o Código Penal comum, não há vedação expressa à
sua aplicação no âmbito da Justiça Militar, especialmente quando se trata de civis
condenados por crimes militares(...)
Neste ponto, é imperioso observar que o Recorrente não é mais militar, tendo em vista o
Processo Administrativo Disciplinar que ensejou sua expulsão da Marinha brasileira (...)
O artigo 44 do Código Penal comum, por sua vez, estabelece critérios objetivos para a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como a ausência de
violência ou grave ameaça, a primariedade do réu e a adequação da medida ao caso concreto
(...) Esses critérios são perfeitamente aplicáveis a civis condenados pela Justiça Militar, como
já reconhecido em decisões do STF, que apontam a possibilidade de conversão da pena, desde
que respeitados os limites legais e o regime de cumprimento (...)”.
Ao final, a Defesa requereu:
“(...) o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando a r. sentença, determinado
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista estarem
presentes os requisitos necessários, estabelecidos no art. 44 e incisos, do Código Penal comum
(...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requereu o “(...) desprovimento
do recurso da defesa, ante a impossibilidade de aplicação das penas restritivas de direito no
âmbito da Justiça Militar (...)”, uma vez que “(...) a jurisprudência do STF é pacífica no
sentido da inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal comum aos crimes militares, em
razão do princípio da especialidade e da autonomia normativa do Código Penal Militar
(...)”.
O Órgão de Acusação restou intimado do decisum em 10 de outubro de 2025,
interpondo, tempestivamente, Recurso de Apelação em 13 de outubro de 2025. Em suas
Razões, o Parquet das Armas sustentou que:
“(...) embora o crime de estelionato tentado contra a vítima AMADEU não tenha efetivamente
encontrado provas, especialmente sob o crivo do contraditório, o delito perpetrado contra a
vítima LUIZ GABRIEL está devidamente comprovado (...) as provas constantes dos autos
demonstram de forma inequívoca que a vítima foi, de fato, induzida a erro, chegando inclusive
a encaminhar seus documentos pessoais com a expectativa de dar início ao suposto processo
judicial (IPM n. 700083-18.2024.7.08.0008, evento 1, doc. 13, fl 5). O que não ocorreu foi a
consumação do delito, haja vista a desconfiança gerada em LUIZ GABRIEL decorrente da
cobrança antes de poder se encontrar presencialmente com a advogada (...)
Na hipótese concreta, parte do iter criminis foi percorrido e a consumação, mediante a
obtenção da vantagem indevida, somente não ocorreu em razão da desconfiança que surgiu na
vítima quando passou a ser insistentemente cobrada (...)
No caso concreto, em 20 de julho de 2023, restou comprovado que o acusado iniciou a
execução do delito ao abordar o SD LUIZ GABRIEL, oferecendo-lhe os supostos serviços de
uma advogada denominada ‘Márcia Gareza’, que alegava obter êxito em ações de revisão de
empréstimos bancários.
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas mensagens trocadas, a falsa advogada conduziu as tratativas e solicitou o pagamento de
R$ 1.000,00, posteriormente reduzido para R$ 600,00, a fim de tornar a proposta mais
convincente. O êxito da fraude apenas não se concretizou porque a vítima, ao insistir em obter
o endereço físico do escritório e tentar marcar um encontro presencial, percebeu
inconsistências nas respostas e passou a desconfiar da autenticidade do serviço (...)”.
O Ministério Público Militar ainda sustentou a “(...) continuidade delitiva nos
crimes consumados (...)” e a “(...) readequação da fração de aumento (...)”, pelos seguintes
argumentos:
“(...) Na sentença proferida pelo CPJMar, reconheceu-se a continuidade delitiva, nos termos
do art. 80 do Código Penal Militar, aplicando-se o acréscimo de metade (1/2) sobre a pena-
base na primeira fase da dosimetria. Em consequência, fixou-se a pena-base em 03 (três) anos
de reclusão, em razão da prática de sete crimes de estelionato consumados pelo réu DAVID
JOSUÉ SILVA DE MELO.
Com a devida vênia, a sentença merece reforma também nesse ponto.
A fração de aumento fixada em 1/2 (metade) mostra-se insuficiente diante da gravidade, da
habitualidade e da reiteração delitiva demonstradas nos autos (...)
As Cortes Superiores têm posicionamento pacífico de que o quantum de aumento pela
continuidade delitiva deve observar a quantidade de infrações, fixando-se o patamar máximo
(2/3) quando o agente pratica sete ou mais crimes da mesma espécie (...)
Dessa forma, o Ministério Público Militar pugna pela majoração da fração de aumento para
2/3 (dois terços), mantendo-se o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 80 do CPM),
em razão do número de condutas, da homogeneidade do modus operandi e da reiteração
criminosa evidenciada nos autos (...)”.
Ao final, o Parquet das Armas requereu:
“(...) o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da Marinha, nos seguintes termos:
a) Condenar DAVID JOSUÉ SILVA DE MELO também pela tentativa de estelionato praticada
em desfavor do Soldado Fuzileiro Naval LUIZ GABRIEL TAVARES DE SOUSA, nos termos
dos arts. 251 c/c 30, inciso II, todos do Código Penal Militar, reconhecendo-se que a ausência
de consumação decorreu de circunstância alheia à vontade do agente;
b) A majoração da fração de aumento pela continuidade delitiva para 2/3 (dois
terços), mantido o reconhecimento do art. 80 do Código Penal Militar, em razão da
reiteração de sete crimes da mesma espécie, com idêntico modus operandi, unidade de
desígnio e proximidade temporal (...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa pugnou pela “(...) manutenção da absolvição pela
suposta tentativa contra a vítima Luiz Gabriel (...)”, uma vez que:
“(...) a lei penal exige que o ardil tenha potencialidade mínima para enganar a vítima, o que
não ocorreu no caso em tela dada a percepção imediata do militar sobre a falsidade da
proposta, tornando a conduta do apelado um indiferente penal por ausência de eficácia causal
do meio empregado, sendo imperativa a manutenção da absolvição sob o manto do princípio
in dubio pro reo (...)”.
Ao prosseguir em suas Contrarrazões, a Defesa sustentou:
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Quanto ao pleito ministerial de majoração da fração da continuidade delitiva do
patamar de metade para o grau máximo de dois terços, a defesa sustenta a manutenção
integral da sentença de piso sob o argumento de que a dosimetria da pena deve observar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se limitando a um critério meramente
aritmético baseado estritamente no número de infrações (...)
Deve-se, portanto, priorizar a análise global das circunstâncias do crime e das condições do
agente, que no caso vertente é réu primário, possui bons antecedentes e colaborou
efetivamente com a instrução processual ao confessar os fatos consumados, permitindo a
celeridade da prestação jurisdicional militar e demonstrando o caráter desproporcional de
uma reforma que ignore tal cooperação em prol de uma punição meramente estatística e
desprovida de sensibilidade jurídica quanto à individualização da pena (...)
Exmo. (a) Julgador (a), é imprescindível ressaltar o entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça, especialmente no Habeas Corpus nº 465.306/SC. Tal decisão veda de
forma clara o fenômeno do bis in idem na dosimetria da pena, estabelecendo que elementos
inerentes à reiteração delitiva ou ao modo de execução comum das condutas não podem ser
utilizados simultaneamente para aumentar a pena-base e, ao mesmo tempo, justificar o
acréscimo decorrente da continuidade delitiva (...)
Permitir essa duplicidade de fundamentos implicaria punir o acusado duplamente pelo mesmo
substrato fático, o que contraria princípios basilares do direito penal. Não se pode agravar a
sanção sem que haja elementos concretos de reprovabilidade que extrapolem aquilo que já foi
devidamente analisado e punido pelo juízo de primeira instância ao aplicar a causa de
aumento prevista no artigo 80 do Código Penal Militar (...)
Diante disso, deve-se prestigiar a soberania da decisão do Conselho Permanente de Justiça,
que fixou a pena de forma justa e proporcional à gravidade real dos fatos. Tal postura garante
que não haja excessos na aplicação da lei penal, mantendo-se o equilíbrio e a adequação da
resposta estatal ao caso concreto (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo
“(...) conhecimento de ambos os Recursos de Apelação interpostos, contudo, no mérito,
pronuncia-se pelo desprovimento do Apelo ministerial e desprovimento do Apelo defensivo
(...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade recursal encontram-se plenamente satisfeitos,
motivo pelo qual os Apelos ministerial e defensivo merecem ser conhecidos.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa constituída do ex-Sd
FN DAVID JOSUÉ SILVA DE MELO e pelo Ministério Público Militar contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 30 de setembro de 2025, que, por unanimidade de votos,
absolveu o Réu da prática delituosa de estelionato tentado, “(...) considerando serem as
provas insuficientes para a condenação, com fulcro no art. 439, letra ‘e’, do CPPM (...)”, e
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenou o mencionado Acusado à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, como incurso nas sanções do delito tipificado no art. 251 do Código Penal Militar,
sem o benefício do sursis, sendo fixado o regime prisional inicialmente aberto e reconhecido
o direito de apelar em liberdade.
In casu, o Acusado restou incursionado nas sanções descritas no art. 251 do
Código Penal Militar, sendo que o referido dispositivo penal incriminador assim estabelece:
“(...) Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos (...)”.
Ao comentar o delito em testilha, Fernando Capez afirma que “(...) o objeto
jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a
fraude causadora do dano a esse patrimônio (...)” (Curso de Direito Penal. Parte Especial.
Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568).
E prossegue o referido autor aduzindo que a ação nuclear “(...) consiste em
induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício ardil ou qualquer outro meio
fraudulento para obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio (...)”
(Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568) (Grifos
nossos).
Nesse contexto, são três as elementares do crime de estelionato, a saber, “(...) i)
o meio fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio (...)”
(Fernando Capez. ob. cit., p. 568).
Portanto, para que se configure o crime de estelionato, descrito no art. 251 do
Código Penal Militar, é necessário que o autor proceda com “(...) um ardil, artifício ou
qualquer outro meio fraudulento, capazes de enganar (...)” (Manual de Direito Penal
Militar. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. 2ª ed. São Paulo. 2012. p.
1.216).
Nesses termos, tratando-se de 2 (dois) Recursos de Apelação, interpostos pela
Defesa constituída do Réu e pelo Ministério Público Militar, impõe-se a análise
individualizada de cada um dos Apelos.
I – Recurso interposto pela Defesa constituída do ex-Sd FN DAVID JOSUÉ
SILVA DE MELO
Em suas Razões, a Defesa requereu:
“(...) o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando a r. sentença, determinado
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista estarem
presentes os requisitos necessários, estabelecidos no art. 44 e incisos, do Código Penal comum
(...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requereu o “(...) desprovimento
do recurso da defesa, ante a impossibilidade de aplicação das penas restritivas de direito no
âmbito da Justiça Militar (...)”, uma vez que “(...) a jurisprudência do STF é pacífica no
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sentido da inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal comum aos crimes militares, em
razão do princípio da especialidade e da autonomia normativa do Código Penal Militar
(...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Quanto à autoria, os autos demonstram que o Réu, à época Soldado Fuzileiro
Naval servindo no 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, durante o expediente de serviço na
Unidade Militar, informou aos Ofendidos acerca de uma “(...) suposta advogada (...)”,
denominada “(...) Márcia Serra (...)”, que lhe teria prestado serviços jurídicos concernentes
aos “(...) juros exorbitantes (...)” cobrados de empréstimo bancário. Para tanto, o Acusado
mostrou às Vítimas conversas do aplicativo WhatsApp com a suposta causídica, objetivando
conferir credibilidade à sua história.
Em consequência, os Ofendidos, interessados nos serviços jurídicos decantados
pelo Réu, autorizaram “(...) que o seu número fosse repassado para a advogada (...)”, a qual,
também pelo aplicativo WhatsApp, entrou em contato com as Vítimas, afirmando que o
Acusado havia feito a indicação.
Ato contínuo, a suposta advogada repassou aos Ofendidos valores a serem
transferidos a título de honorários advocatícios e, bem assim, solicitou documentos pessoais
das Vítimas, alegando que tais providências seriam necessárias para o ajuizamento da ação
judicial referente aos empréstimos contraídos pelos Ofendidos.
Após o recebimento, via sistema pix, dos honorários advocatícios, a suposta
advogada encaminhou aos Ofendidos documentos de processos judiciais, no intuito de
comprovar o ajuizamento da ação judicial, sendo que, consoante o conteúdo do Laudo
Pericial nº 13/2024, elaborado por 2 (dois) Peritos do Setor de Polícia Judiciária Militar do
Comando do 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil, tais documentos judiciais se
configuravam em “(...) documento falso (...)”.
Ademais, conforme apurado nos autos, as conversas realizadas pelas Vítimas
com a suposta advogada foram levadas a efeito pelo aparelho telefônico de número (...), o
qual, segundo a empresa Telefônica Brasil S.A (VIVO), ao fornecer os dados cadastrais da
referida linha, informou que o seu titular é “(...) David Josué Silva de Melo (CPF (...)) (...)”,
portanto, o Réu. Não é só. A instrução probatória demonstrou que a suposta causídica “(...)
Márcia Serra (...)” se consubstancia na esposa do Acusado, a qual, frisa-se, não é advogada,
conforme consta nas Folhas de Dependentes do Militar.
Nessa linha de entendimento, pode-se concluir que a empreitada delituosa
perpetrada pelo Acusado se dividia em 2 (dois) momentos. No primeiro, o Réu convencia os
Ofendidos a buscarem o auxílio de uma suposta advogada, que, em verdade, era a sua esposa,
para ajuizamento de ações judiciais que envolviam empréstimos contraídos pelas Vítimas.
Em um segundo momento, em contato via WhatsApp, o Acusado, passando-se
pela suposta advogada, solicitava que os Ofendidos lhe transferissem valores, a título de
honorários advocatícios, a fim de ajuizar as citadas ações judiciais, prática jamais levada a
efeito.
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As transferências eram direcionadas a contas de familiares ou conhecidos do
Réu, sob o pretexto de impossibilidade da suposta advogada receber os montantes
diretamente, sendo que, posteriormente, os valores eram repassados ao Acusado, conforme
comprovantes de transferências colacionados aos autos e assim consolidados em Relatório
anexado ao Inquérito Policial Militar, de 27 de junho de 2024:
“(...) O Soldado Fuzileiro Naval Amadeu Macias dos Prazeres Neto transferiu valores, por
quatro vezes, via Pix, para três nomes diferentes (folha 61):
1. Márcio Lúcio Pinto Serra (chave Pix (...)), sogro do sindicado. R$ 567,93 e R$ 1.167,93.
2. Luis Yasuo Yamaguchi Junior (chave Pix (...)), conhecido da lan house. R$ 600,00.
3. Marcio Patick da Natividade Serra (chave Pix (...)), cunhado do indiciado. R$ 258,60 (...)
O Soldado Fuzileiro Naval Fabricio Sedrim Feitosa enviou dois Pix (folha 91e 104) para:
1. Márcia Danielly Lobo Serra, esposa do indiciado. R$ 1.000,00 e R$ 700,00 (...)
O Terceiro Sargento Fuzileiro Naval Hugo César Martins de Almeida fez quatro Pix (folha
228) para:
1. Marcio Patrick da Natividade Serra (chave Pix (...)), cunhado do indiciado. R$ 500,00; R$
300,00, R$ 100,00; e R$ 300,00 (...)”.
Em Juízo, o Acusado confessou tais práticas delituosas, declarando que:
“(...) JUIZ: (...) o senhor conhece as testemunhas, o senhor presenciou na sessão passada o
depoimento dos ofendidos, das vítimas. Tem alguma coisa a alegar contra essas pessoas sobre
o que elas disseram aqui, ao longo das audiências, alguma coisa que o senhor não concorde,
que alguém tenha mentido, ou que não falou exatamente a realidade.
ACUSADO: Na verdade Excelência eu queria assumir os atos e só não vou assumir o crime
tentado, que não aconteceu (...)
JUIZ: Certo, vamos por partes. Eu vou perguntar exatamente qual foi essa pessoa que o
senhor estava mencionando. Quantas provas aqui existentes nesse processo, especialmente
documentos bancários, extratos, conhece que consta aqui no processo?
ACUSADO: Tenho conhecimento.
JUIZ: Tem algo a alegar contra?
ACUSADO: Não, não.
JUIZ: O senhor disse que gostaria de admitir a culpa em relação aos fatos consumados, é
isso?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Então vamos por partes aqui, conforme consta na denúncia. Aqui a denúncia menciona
que seriam nove fatos, seriam nove fatos sendo sete vezes consumados e dois tentados. Então
esses sete vezes significa que desses militares aqui mencionados na denúncia teria se passado
por uma advogada que não existe, de nome Márcia, e teria recebido recursos desses militares.
O senhor admite isso?
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Admito.
JUIZ: Aqui na denúncia consta o seguinte, o nome desses militares, que o senhor teria
recebido esses recursos do Amadeu Macias dos Prazeres Neto, quatro vezes, admite isso?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Do Hugo César Martins de Almeida (...) uma vez o senhor recebeu recursos dele.
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Fabrício Cedrin Feitosa teria recebido duas vezes deles?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Dois valores. O senhor admite então que recebeu esses valores?
ACUSADO: Sim, sim.
JUIZ: E foi por intermédio de transferências realizadas na conta do seu cunhado, Márcio
Patrick, e do seu sogro, Márcio Lúcio?
ACUSADO: Isso (...)” (Grifos nossos).
As testemunhas inquiridas sob o crivo do contraditório corroboraram a
confissão do Acusado, demonstrando a autoria delitiva, senão, vejamos:
1) Sd FN Amadeu Macias dos Prazeres Neto, que afirmou:
“(...) JUIZ: Senhor Neto, o senhor está aqui na condição de ofendido, neste processo em que é
réu o ex-soldado fuzileiro naval Davi Josué Silva Mello (...) a denúncia diz que o senhor foi
vítima de um ardil praticado pelo acusado e que o senhor teria tido prejuízo. O que o senhor
pode esclarecer acerca desses fatos?
TESTEMUNHA: Por decorrência das transferências bancárias, eu tive um prejuízo de mais ou
menos R$2.500,00.
JUIZ: E como é que foi feita essa forma de operar para que o senhor chegasse a esse
prejuízo?
TESTEMUNHA: A suposta advogada, ela conversou comigo sobre os honorários, perante isso
nós acertamos, mandei todo o que foi pedido inicialmente, mas na hora do processo (...) ela
foi pedindo um valor a mais, se não me engano foi por duas vezes, para solucionar algum
problema no escritório, falava que era alguma coisa do escritório, alguma coisa do tipo. E foi
por meio disso que a suposta advogada conseguiu.
JUIZ: Me esclareça por gentileza, que a coisa que o senhor está falando ainda está um pouco
duvidosa. O que é que o senhor ia ganhar com isso? Era o quê? Era empréstimo? O que é que
era?
TESTEMUNHA: Quando eu conversei com o soldado Josué, ele me mostrou a conversa com a
advogada, falando que ganhou o caso contra o banco para diminuir os juros do empréstimo
consignado. E eu me interessei, já que estava precisando de dinheiro na época, então eu me
interessei a esse serviço e foi que então ele mandou o meu número para a advogada.
JUIZ: O senhor chegou a ter contato pessoal com essa advogada?
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, senhor. Ao decorrer desses meses em que eu estava conversando com
ela pelo WhatsApp, eu sempre pedia para encontrar ela pessoalmente, mas ela sempre me
inventava alguma desculpa.
JUIZ: O dinheiro que o senhor acabou de dizer que perdeu, o senhor entregou para quem?
TESTEMUNHA: As transferências bancárias que eu mandei foram para diferentes pessoas, só
não me engano foi para três pessoas diferentes (...)
JUIZ: O senhor pode esclarecer como é que chegou à conclusão de que era o acusado que
fazia essa manobra para ficar com o seu dinheiro? (...) Como é que se chegou à conclusão que
era o acusado que fazia toda essa manobra para ficar com o seu dinheiro?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, foi quando na última vez ela me pediu o valor de R$ 700,00
reais, dizendo que se eu não mandasse ela iria simplesmente abandonar o caso, e então
procurei o advogado Renato, o doutor Renato, e foi quando o doutor Renato viu o documento
que a advogada tinha me mandado, era falso.
JUIZ: E o senhor chegou a conversar com o acusado para saber se ele ia me devolver esse
dinheiro, se ele recebeu o dinheiro?
TESTEMUNHA: Eu apenas mandei mensagem para ele, falando que foi um golpe e nunca
mais falei de novo.
JUIZ: Então quer dizer que ele não lhe devolveu nenhum tostão.
TESTEMUNHA: Não, senhor (...)
MPM: Eu queria saber se durante todo esse tempo que o senhor manteve contato com essa
advogada, o senhor chegou a questionar ao soldado David, levantar para ele algumas das
suas dúvidas sobre ela, o seu receio de passar esse dinheiro para quem o senhor nem
conhecia?
TESTEMUNHA: Não cheguei a perguntar para ele em nenhum momento, porque ele tinha me
passado bastante contato com ela, mas ao decorrer do processo eu sentia muita dificuldade de
falar com ela. Eu sempre avisava o soldado que estava sentindo essa dificuldade de conversar
com ela, e ele sempre falava que ia mandar mensagem para ela, ou então para a prima dela,
que trabalhava com a advogada, e foi quando a advogada voltou a me mandar mensagem
para ele.
MPM: Então ele, de certa forma, intermediava o diálogo?
TESTEMUNHA: Isso (...)
DEFESA: Mas e quando foi que ela fez o serviço, iniciou o serviço propriamente dito, ela
protocolou essa ação? Foi antes ou depois de receber os valores que o senhor transferiu?
TESTEMUNHA: Certo. Para dar a entrada segundo a advogada, ela precisava de um certo
valor. Então quando eu mandei o primeiro pix para ela, ela me mandou o documento do
Tribunal de Justiça, com o meu nome e com o nome da suposta advogada, Márcia Galiza
Serra. Então ali, tudo dizia que era o início do processo.
DEFESA: Nessa conversa, o senhor declarou agora para a Excelência, que o senhor David
Josué intermediava a conversa de vocês. Quantas vezes foi necessário falar com ele para que
a advogada atuasse, o senhor recorda?
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não me recordo ao certo, mas foi inúmeras vezes, em que a advogada
demorava dias para me responder, então eu mandava, falava pessoalmente ou então por
mensagem com o soldado Josué e logo depois era que ela me respondia (...)” (Grifos nossos);
2) 3º Sgt FN Hugo César Martins de Almeida, que afirmou:
“(...) JUIZ: sargento, o senhor está aqui na condição de ofendido, neste processo em que
responde o ex-militar David Josué Silva de Melo. O senhor conhece o acusado?
TESTEMUNHA: Excelência, o ex-soldado Josué trabalhou comigo no setor de serviços gerais
do batalhão e por um período, né, e a gente teve um contato, né. Trabalhou junto (...) e foi um
período mais ou menos de menos de um ano, acho, de trabalho com ele (...)
JUIZ: A acusação que recai sobre ele é de que ele enganou vários militares e recebeu dinheiro
que não lhe era devido. O que o senhor sabe desse fato? O que o senhor pode esclarecer? Se
teve prejuízo, quanto foi? Pode falar perante esse Conselho.
TESTEMUNHA: Excelência, eu fui apenas uma vítima também, né, eu ouvi ele comentando
sobre suposto contato que tinha no serviço jurídico com advogados e eu acabei conversando
com ele, né, e ele passou o contato, justamente como foi lido aqui pela relatora da ocasião e
eu entrei no contato, ele passou o contato dessa suposta advogada (...) e tive que repassar esse
valor, né (...) a conversa vai e eu acabei, tipo, criando uma confiança e induzido também, né.
E foi fazendo os pix no valor, onde tem comprovado, conforme tem todos os comprovantes e
depois no final já não tive mais resposta desse contato, né. Como se tivesse bloqueado, como
se não tivesse mais interesse nenhum de retorno (...)
JUIZ: Quanto foi em dinheiro que o senhor repassou?
TESTEMUNHA: Foi o valor de R$ 1.200 (...)
JUIZ: O senhor fez transferência, foi por pix, foi desses R$ 1.200?
TESTEMUNHA: Foi por pix, tudo por pix (...)
JUIZ: O senhor chegou a passar algum documento para ela, tipo procuração?
TESTEMUNHA: Eu passei, sim. Passei o contracheque, identidade, tal, é isso (...)
JUIZ: (...) o senhor pode esclarecer como é que iniciou a sua conversa com o Josué para que
ele pudesse intermediar essa situação?
TESTEMUNHA: Sim (...) eu estava com interesse de contratar serviço jurídico, né. Questão de
pensão alimentícia e tal. Aí foi que ele me indicou, só foi isso mesmo. Eu perguntei para ele se
ele conhecia alguém que trabalhasse com isso, aí ele sugeriu esse contato (...)
MPM: O senhor disse que o soldado Josué combinava com o senhor de ir pessoalmente até a
advogada. Só que isso não aconteceu. Por que não aconteceu?
TESTEMUNHA: Não aconteceu porque ele não dava certeza de encontrar a advogada. Falava
que ia apontar o local onde supostamente ela trabalhava e ia só.
MPM: Ele combinava e depois ele não cumpria?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: E ele falou para o senhor que já tinha visto essa advogada pessoalmente?
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: É, pelo que deu para entender, ele já tinha uma relação pessoal com ela, já
tinha ganhado algumas causas para ele. Foi o que deu para entender na conversa comigo
(...)” (Grifos nossos);
3) Sd FN Fabrício Sedrim Feitosa, que afirmou:
“(...) JUIZ: O senhor conhece o acusado?
TESTEMUNHA: Afirmativo. Nós nos formamos na mesma turma de Fuzileiro Naval (...)
JUIZ: A denúncia diz que ele enganou vários dos militares e recebeu dinheiro que era
indevido. O crime de estelionato. O senhor pode esclarecer o que o senhor sabe desse fato? Já
que o senhor foi vítima, o que o senhor passou, se passou pra ele, passou pra outra pessoa?
Como é que aconteceu?
TESTEMUNHA: Eu tomei ciência de que ele praticou isso com outros militares a partir do
momento que chegou até mim. E aí eu participei de que havia acontecido comigo, no mesmo
fato. E aí fui chamado para ser ouvido e relatar o acontecido. E foi a situação que ocorreu
praticamente igual com os três militares. Ele chegava, falava, verbalizava que tinha
conseguido um processo com o advogado, de confiança, sempre ensinando que era de fato um
sucesso. E aí o mesmo falava que podia passar o contato para a tratativa. E aí quando fazia a
tratativa, a advogada respondia para o próprio Josué havia indicado e que havia feito o
processo dele, que ele era cliente dela. E aí ele complementava do mesmo jeito que foi com
todos os casos. (...) qualquer coisa eu perguntava pra ele com antecedência, se ela foi assim
que fez o seu caso. Ele confirmava, não, foi assim, desse mesmo jeito, pode confiar desse jeito.
E aí foi feita a tratativa inicial do processo, tanto que ela me enviou um documento com o meu
nome. Estava lá o processo com o meu nome. E pedindo os valores iniciais, como foi descrito
aí na entrevista.
JUIZ: O senhor chegou a adiantar algum dinheiro?
TESTEMUNHA: Afirmativo. Um valor inicial para dar entrada no processo, supostamente. E
quando saiu um documento com o meu nome (...)
JUIZ: Quanto foi em dinheiro que o senhor repassou?
TESTEMUNHA: O primeiro de setecentos e o segundo de mil.
JUIZ: E o senhor passou algum dinheiro para o Josué?
TESTEMUNHA: Passei para advogada.
JUIZ: O senhor teve algum contato pessoal com ela?
TESTEMUNHA: Não, toda vez que eu tentava ter um contato pessoal com ela, para assinar a
documentação segundo ela, ou ela demorava muito a responder. E aí eu ia pedir contato com
o soldado Josué, para ver se ele conseguia comunicar com ela. E aí ele dizia o que tinha
acontecido com ela, que ela inventava uma desculpa. Eu citei algumas desculpas que ele
falou, que ela tinha ido para o interior, que ela fazia trabalho no interior, que ela tinha
mudado de escritório de advocacia, entre outras desculpas que eu utilizava.
JUIZ: O senhor chegou a conversar com o Josué? Depois que o senhor pagou o dinheiro, não
teve mais contato, não teve mais processo? O que foi que ele disse para o senhor?
TESTEMUNHA: Ele falou que o processo era demorado, e aí quando eu entrava em contato
de novo com ele, explicando a demora, aí ele falava que ia entrar em contato com ela, e pouco
tempo depois ela me respondia. E aí ficava nesse ciclo. Tinha a demora do retorno dela, e aí
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eu entrava em contato com ele, entrava em contato com ela, ficou nesse ciclo umas três vezes.
JUIZ: Nesse documento que o senhor disse que ela passou para o senhor, tinha o nome dela
completa e o número da OAB dela?
TESTEMUNHA: Tinha o número da OAB lá em cima, que posteriormente foi descobrir que
era de um outro advogado, e tinha o nome dela lá, Márcia, que eu creio que seja o nome da
mulher dele, se não me falhe a memória (...)
JUIZ: A conversa primeira que o senhor teve com o Josué foi para que ele conseguisse um
empréstimo financeiro, é isso?
TESTEMUNHA: Não, não, senhor. Eu já tinha um, e ele chegou mostrando que tinha achado
uma solução para reduzir juros abusivos ou o congelamento do empréstimo dele, do bilhete de
pagamento, tanto que ele mostrava um bilhete de pagamento limpo, não sei se foi editado, e aí
ele falava que tinha uma advogada que era de confiança que conseguia fazer uma redução.
JUIZ: Como é que o Josué sabia que o senhor tinha um empréstimo?
TESTEMUNHA: Ele citava na conversa de círculo social, em busca justamente dos militares
que tinham esse empréstimo consignado, que iam atrás dele interessados na advogada, foi isso
que aconteceu. Ele citou no círculo social, na conversa social, e aí eu perguntei mais a
respeito, ele viu do meu interesse, e aí foram feitas as tentativas e foi repassado (...)
MPM: Eu vou fazer só duas ou três perguntas para o senhor. O senhor sabe para quem foram
as transferências que o senhor efetuou? As duas (...) As transferências, uma de 700 e outra de
1.000, foram feitas para quem?
TESTEMUNHA: Foram feitas para o nome de Márcia Lobo, que o senhor vai memorar o
nome da mulher dele.
MPM: O senhor sabia? Como é que foi descoberto essa relação? Como é que descobriu, se o
senhor sabe, como é que desvendaram essa questão de que a transferência que o senhor fez foi
para a mulher do soldado Josué?
TESTEMUNHA: Mediante as medidas administrativas do batalhão, do quartel, que veio à
tona essa informação. Até então eu não sabia que era a mulher dele, a gente não tem o
conhecimento dos dependentes do outro militar. E aí a partir dessas tratativas que veio à tona
essa informação de que era a mulher dele (...)” (Grifos nossos);
4) Civil Luiz Yasuo Yamaguchi Junior, que afirmou:
“(...) JUIZ: Senhor Luiz, o senhor está aqui na condição de testemunha arrolado pelo
Ministério Público (...) O que o senhor sabe acerca desses fatos relatados na denúncia?
TESTEMUNHA: (...) me falaram por alto que ele estava sendo acusado, né, de algumas
situações, porque ele havia enganado algumas pessoas e que o meu nome estava no meio, né.
Justamente por esse pix que eu tinha recebido, né, porque na época que eu trabalhava numa
gráfica, eu faço esse serviço, de digitação, de impressão. E ele sempre estava lá, né, no caso,
imprimindo, fazendo impressão e justamente nesse dia ele me falou que ele não estava
conseguindo receber um pix. Que ele estava com um problema na conta dele, a pessoa lá, que
eu não lembro quem era, estava tentando enviar pra ele e não conseguia. E que se eu poderia
receber por ele e depois tentar enviar pra ele, né. E aí, no caso, eu falei que sem problema
nenhum, né, pra mim não tinha nenhum problema nisso, peguei, recebi e depois enviei pra ele.
Aí depois de um tempo, né, que eu recebi uma, no caso, uma chamada aqui em casa, né, aqui
da Marinha, que eu moro próximo, falando sobre isso. Mas até então eu não sabia, assim,
digamos, o que se tratava exatamente, entendeu. Eu posso falar só da minha parte em si (...)
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: O senhor lembra o valor que passou pro Josué?
TESTEMUNHA: Era setecentos e pouco (...)
JUIZ: E ele chegou a dizer pro senhor de onde vinha esse dinheiro? De onde era oriundo esse
dinheiro?
TESTEMUNHA: Não, ele só me falou que ele não tava (sic) conseguindo receber e você
poderia receber por ele, porque ele tava (sic) tendo um problema, não tava (sic) conseguindo
receber na conta dele, e você poderia, digamos, receber por ele, né, passar o meu pix, receber
por ele e tentar passar pra ele. E foi isso que aconteceu (...)
MPM: Teve uma situação de um documento que o senhor, durante o inquérito, foi ouvido e o
senhor explicou muito bem. O senhor disse que estava ali, não entendeu. Estava fazendo o seu
trabalho, ele pediu pro senhor proceder daquele jeito. Era um documento processual, um
processo. O senhor não tem obrigação, realmente, de saber que processo é, porque, afinal, o
senhor trabalhava numa gráfica. O senhor se lembra o que foi feito nesse documento?
TESTEMUNHA: (...) Às vezes as pessoas chegavam pra modificar o nome, pra poder, no caso,
imprimir, entendeu (...) Agora, realmente, eu consigo realmente lembrar que eu fiz, né.
Realmente, isso aí eu lembro, que eu, enfim, enviei pra ele (...)” (Grifos nossos);
5) Civil Márcio Patrick da Natividade Serra, cunhado do Acusado, que afirmou:
“(...) MPM: Márcio, eu quero só perguntar se o senhor se lembra desses fatos que foram
narrados aí?
TESTEMUNHA: Lembro, sim.
MPM: O senhor poderia me dizer exatamente o que aconteceu com a conta, essas
transferências que aconteceram na sua conta? O senhor tinha conhecimento do que se
tratava?
TESTEMUNHA: (...) o conhecimento que eu tinha é que ele me falava que ele tinha uma
caixinha na Marinha, em relação aos amigos dele, e que eles tinham pego (sic) muito dinheiro
emprestado, então, eles estavam, tipo, demorando a pagar. Então, ele falou que ele iria passar
o meu pix para informar que eu era o dono da caixinha, que era para os mesmos fazerem a
devolução do dinheiro. Aí, por conta disso, eu aceitei e comecei a receber pix, e da mesma
forma que caía, logo em seguida, eu transferia para a conta dele, fazia o pix para ele, e de
imediato, ele mandava um WhatsApp me cobrando, falando, mano, caiu um dinheiro aí. Aí, eu
confirmava e, de imediato, eu passava para ele.
MPM: E quantas transferências foram? Por quanto tempo foi?
TESTEMUNHA: Eu não lembro o exato, mas foram vários pix que caíram na minha conta, em
torno de uns três meses. Era sempre no começo do mês.
MPM: O senhor não teve nenhuma desconfiança do que se tratava? Poderia ser alguma coisa
irregular, não?
TESTEMUNHA: Não, por conta da caixinha (...)
JUIZ: Eu estou aí com a defesa, tem perguntas? Sem perguntas. Só uma pergunta à
testemunha, essa senhora Marcia mencionada aqui na denúncia, é a sua irmã?
TESTEMUNHA: Minha irmã.
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Marcia Daniela Lobo Serra?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Ela é advogada?
TESTEMUNHA: Não (...)” (Grifos nossos); e
6) Civil Márcio Lúcio Pinto Serra, sogro do Acusado, que afirmou:
“(...) JUIZ: Diz aqui a denúncia que o senhor é sogro dele, é isso? Ele é casado com a sua
filha?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Como é o nome da sua filha?
TESTEMUNHA: Márcia Danieli Lobo Serra (...)
MPM: O senhor poderia me explicar o que aconteceu? (...) o senhor recebeu mais de R$
1.500,00 na conta do senhor, correto? De transferências, em transferência bancária.
TESTEMUNHA: É, isso daí, ele chegava falando que estava com problema no banco dele,
precisava receber o dinheiro, eu emprestava a minha conta para ele. E logo em seguida,
quando caía, eu repassava para ele (...)” (Grifos nossos).
Tais depoimentos testemunhais colhidos no transcurso da marcha processual,
aliados à própria confissão do Acusado, são incontestes na demonstração da autoria delitiva,
uma vez que evidenciam o modus operandi no cometimento da empreitada criminosa, já
descrito às linhas pretéritas, incidindo à espécie o seguinte precedente deste Plenário: “(...)
ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO (...) Restou comprovado que o
Réu obteve vantagem ilícita em prejuízo do colega de farda, iludindo-o e o mantendo em erro
(...)” (Apelação nº 7000386-82.2023.7.01.0001. Relator: Ministro Alte Esq Cláudio Portugal
de Viveiros. DJe: 04/02/2026).
Quanto à materialidade, os comprovantes de transferência via sistema pix
acostados ao feito e analisados no Relatório anexado ao Inquérito Policial Militar, de 27 de
junho de 2024, demonstraram a vantagem indevida do Acusado, obtida em prejuízo de
colegas de farda, que alcançou o montante total de R$ 5.494,46 (cinco mil e quatrocentos e
noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos).
Ademais, consoante o conteúdo do Laudo Pericial nº 13/2024, elaborado por 2
(dois) Peritos do Setor de Polícia Judiciária Militar do Comando do 4º Distrito Naval da
Marinha do Brasil, os documentos apresentados pelo Acusado para ludibriar as Vítimas se
configuravam em “(...) documento falso (...)”. Nesses termos, conforme entendimento desta
Corte Castrense:
“(...) ESTELIONATO (...) A autoria e a materialidade do crime de estelionato restam
comprovadas por confissão, prova testemunhal e registros bancários, evidenciando o dolo
específico de obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, com abuso da confiança inerente
à condição militar (...)” (Apelação nº 7000007-31.2024.7.10.0010. Relator: Ministro Alte Esq
Celso Luiz Nazareth. DJe: 03/02/2026).
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta do
militar que engana colegas de farda, a fim de obter vantagem patrimonial indevida. In casu, o
Acusado era imputável e possuía pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, dele
sendo exigida conduta diversa.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado, impõe-
se, neste particular, a manutenção de sua condenação como incurso nas sanções descritas no
art. 251 do Código Penal Militar, por 7 (sete) vezes, haja vista que presentes, em sua
integralidade, as elementares do mencionado tipo penal incriminador, quais sejam: “(...) i) o
meio fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio (...)” (CAPEZ,
Fernando. Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p.
568). No mesmo sentido, colaciona-se aresto desta Corte:
“(...) APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA (...) O crime de estelionato previsto no art. 251
do CPM caracteriza-se pela presença do artifício fraudulento, do induzimento da vítima em
erro, do prejuízo por esta sofrido e do correspondente enriquecimento ilícito do agente e do
dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta (...) Unanimidade (...)”
(Apelação nº 7000318-36.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira. DJe:
24/02/2022) (Grifo nosso).
Passo à análise do pleito defensivo formulado nesta sede recursal, circunscrito à
“(...) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista
estarem presentes os requisitos necessários, estabelecidos no art. 44 e incisos, do Código
Penal comum (...)”.
Não assiste razão à Defesa, haja vista que esta Corte Castrense possui reiterada
jurisprudência no sentido de que:
“(...) o art. 44 do Código Penal comum é incompatível com a matéria disciplinada no artigo
290 do Código Penal Militar, plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo que
o critério adotado, neste caso, é o da especialidade (...)” (Apelação nº 0000114-
47.2014.7.03.0203, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 14/09/2016).
Tal constatação já se presta para, de per si, afastar a pretensão defensiva, nada
obstante, considerando que a Defesa amparou o seu pleito em precedente do Supremo
Tribunal Federal, a saber o “(...) Habeas Corpus nº 91.709/CE, julgado em 16/12/2008, sob a
relatoria da Ministra Cármen Lúcia (...)”, impõe-se tecer as seguintes considerações acerca
dos argumentos defensivos.
Com efeito, o citado writ da Excelsa Corte restou assim ementado:
“(...) HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. HABEAS
CORPUS DENEGADO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de não se admitir a aplicação da Lei n. 9.714/98 para as condenações por crimes
militares, sendo esta de aplicação exclusiva ao Direito Penal Comum. Precedentes. 2. A
conversão da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça Militar por duas restritivas de
direito poderá ocorrer, pelo menos em tese, desde que o Paciente tenha de cumprir pena em
estabelecimento prisional comum e a pena imposta não seja superior a dois anos, nos termos
previstos no art. 180 da Lei de Execução Penal, por força do que dispõe o art. 2º, parágrafo
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

único, daquele mesmo diploma legal. 3. Na espécie, contudo, a pena fixada ao Paciente foi de
dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão. Não há, portanto, como ser reconhecido a
ele o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 4. Habeas
corpus denegado (...)” (Habeas Corpus nº 91.709, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, DJe:
13/03/2009).
A mera leitura da ementa do citado julgado, invocado pela Defesa, se revela
suficiente para refutar a sua pretensão de substituição da pena privativa de liberdade imposta
ao Réu por reprimenda restritiva de direito, na medida em que a eminente Ministra Cármen
Lúcia expressamente consignou “(...) CRIME MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE (...)”.
Mais para além, em seu inteiro teor, Sua Excelência, a Ministra Relatora, fez
constar os seguintes fundamentos:
“(...) 1. O presente habeas corpus tem como objetivo possibilitar ao Paciente a substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
2. Os fundamentos fáticos e jurídicos expostos na inicial da impetração não me parecem
possibilitar conduzir à concessão da ordem pleiteada.
3. A reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se admitir a
aplicação da Lei n. 9.714/98 para as condenações por crimes militares, sendo esta de
aplicação exclusiva ao Direito Penal Comum. A Lei n. 9.174/1988, que trata das penas
restritivas de direitos, limitou-se a alterar o art. 44 do Código Penal, alteração que não se
estende ao Código Penal Militar (...)
O que poderá eventualmente ocorrer é que o Paciente tenha de cumprir pena em
estabelecimento prisional comum, passando o cumprimento da pena e não a existência da
pena em si - a ser regido pela Lei de Execuções Penais.
O próprio Código Penal Militar prevê situações em que o cumprimento da pena aplicada pela
Justiça Militar ocorrerá em estabelecimentos prisionais comuns (arts. 61 e 62).
Se tal situação se vier a figurar na espécie poderá ocorrer que se venha, pelo menos em tese, a
se permitir a conversão da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, desde
que a pena imposta não seja superior a dois anos, nos termos previstos no art. 180 da Lei de
Execução Penal, por força do que dispõe o art. 2°, parágrafo único, daquele mesmo diploma
legal.
Na espécie, contudo, a pena fixada ao Paciente no julgamento da apelação (decisão
transitada em julgado para a defesa em 22.6.2007 - fl. 73) foi de dois anos, nove meses e
dezoito dias de reclusão. Não há, portanto, como ser reconhecido a ele o direito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, qualquer que seja o foco
sob o qual se aprecie o caso (...)” (Grifo nosso).
Vale dizer, embora o voto condutor do mencionado precedente tenha ventilado
que “(...) o que poderá eventualmente ocorrer é que o Paciente tenha de cumprir pena em
estabelecimento prisional comum, passando o cumprimento da pena e não a existência da
pena em si - a ser regido pela Lei de Execuções Penais (...)”, extrai-se, expressamente, de
seu inteiro teor que “(...) a Lei n. 9.174/1988, que trata das penas restritivas de direitos,
limitou-se a alterar o art. 44 do Código Penal, alteração que não se estende ao Código
Penal Militar (...)”.
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, conclui-se que o precedente invocado pela Defesa não se revela apto a
amparar a pretensão por ela formulada, uma vez que, expressamente, veda a aplicação do
disposto no art. 44 do Código Penal comum no âmbito desta Justiça Militar. Em verdade, o
Habeas Corpus nº 91.709, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia (DJe:
13/03/2009), tão somente registra que, em tese, é possível ao condenado por esta Justiça
Militar cumprir pena em estabelecimento penal comum “(...) passando o cumprimento da
pena e não a existência da pena em si - a ser regido pela Lei de Execuções Penais (...)”.
Acerca da impossibilidade de aplicação do art. 44 do Código Penal comum
nesta Justiça Especializada, colaciona-se farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“(...) PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. ART. 44
DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE (...) A orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade prevista no
art. 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Agravo regimental desprovido
(...)” (Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 136.718. Relator: Ministro Luís Roberto
Barroso. DJe 17/02/2017) (Grifo nosso);
“(...) PROCESSO PENAL MILITAR – SUBSTITUIÇÃO – ART. 44 DO CÓDIGO PENAL –
INAPLICABILIDADE. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto no art.
44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos. Precedentes: RE 273.900, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; HC 94.083, Rel. Min.
Joaquim Barbosa; e HC 91.709, Rel. Min. Cármen Lúcia (...)” (Habeas Corpus nº
127.199/BA. Relator: Ministro Marco Aurélio. DJe 11/05/2017) (Grifo nosso); e
“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL
MILITAR. PECULATO E FAVORECIMENTO REAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CP. INAPLICABILIDADE. A
substituição da pena privativa de liberdade prevista no art. 44 do Código Penal não é
aplicável aos crimes militares. Agravo regimental desprovido (...)” (Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo nº 779.938. Relator: Ministro Luiz Fux. DJe 22/08/2014)
(Grifo nosso).
No mesmo sentido é o entendimento desta Corte Castrense:
“(...) Referente ao pleito de substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de
direitos, o STF e esta Corte Militar já firmaram que a alteração trazida pela Lei nº 9.714/98,
no tocante às penas restritivas de direito limitou-se ao art. 44 do Código Penal. E tal
substituição apenatória não encontra amparo na legislação substantiva castrense (art. 55 do
CPM) (...)” (Apelação nº 0000124-39.2009.7.11.0011. Relator: Ministro Ten Brig Ar William
de Oliveira Barros. DJe 13/11/2019) (Grifo nosso).
Por tais motivos, comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade
delitivas e, bem assim, refutada a pretensão defensiva, impõe-se negar provimento ao Apelo
interposto pela Defesa constituída do ex-Sd FN DAVID JOSUÉ SILVA DE MELO.
II – Recurso interposto pelo Ministério Público Militar
Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu:
“(...) o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da Marinha, nos seguintes termos:
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) Condenar DAVID JOSUÉ SILVA DE MELO também pela tentativa de estelionato praticada
em desfavor do Soldado Fuzileiro Naval LUIZ GABRIEL TAVARES DE SOUSA, nos termos
dos arts. 251 c/c 30, inciso II, todos do Código Penal Militar, reconhecendo-se que a ausência
de consumação decorreu de circunstância alheia à vontade do agente;
b) A majoração da fração de aumento pela continuidade delitiva para 2/3 (dois terços),
mantido o reconhecimento do art. 80 do Código Penal Militar, em razão da reiteração de sete
crimes da mesma espécie, com idêntico modus operandi, unidade de desígnio e proximidade
temporal (...)”.
Assiste parcial razão ao Ministério Público Militar.
Quanto ao pleito ministerial de condenação do Acusado como incurso no delito
tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, na modalidade tentada, a análise detida dos
autos não evidencia a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, circunstância que
obstaculiza o acolhimento do pedido formulado.
In casu, em Juízo, o Sd FN Luiz Gabriel Tavares de Souza declarou que:
“(...) JUIZ: o senhor está aqui na condição de ofendido, nesta ação penal, em que é réu o ex-
fuzileiro naval Davi Josué Silva de Mello. O senhor conhece o soldado, então, o soldado
Josué?
TESTEMUNHA: Conheço (...)
JUIZ: A acusação fala do crime de estelionato, ou seja, diz a acusação que o Josué enganou o
senhor para, do senhor, obter dinheiro, vantagem devida. O que o senhor pode esclarecer
acerca desse fato?
TESTEMUNHA: (...) Vossa Excelência, eu estava como testemunha no caso, porque eu não dei
dinheiro. Eu desconfiei de um golpe no início, então eu não efetuei nenhum pagamento.
JUIZ: Certo. Então o senhor não chegou a pagar?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: E o senhor pode esclarecer como é que foi a negociação? Para que que era essa
negociação? Quanto que ele lhe pediu?
TESTEMUNHA: A gente estava no hospital naval para o exame de rotina, aí foi que ele
comentou sobre o caso, que ele tinha ganho, aí me mostrou a advogada pelo Instagram (...) aí
eu tive interesse porque eu tinha um empréstimo de juros altos e eu queria reduzir a taxa de
juros pelo menos. Aí ele falou que ia passar o meu contrato para ela, eu deixei no caso.
Quando eu comecei a conversar com ela, eu comecei a desconfiar de muitas coisas, porque
toda vez que eu queria ir lá, não dava para ela, ela falou que o pix tinha que ser para conta do
marido dela, então desde daí eu comecei a desconfiar. Aí quando eu falei que eu não poderia
ir no escritório, eu não poderia conversar com ela pessoalmente para assinar os termos, eu
preferi não fazer o pagamento via pix. O valor inicial, ele falou que era de mil reais, mas se eu
negociasse com ela, ela poderia deixar por R$ 600. Aí nas negociações, não foram para a
frente por conta disso, pela minha desconfiança.
JUIZ: Então, pelo que o senhor falou, não houve negociação com o acusado Josué, é isso?
Houve negociação com uma advogada?
TESTEMUNHA: Isso, supostamente com a Márcia (...)
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Então, pelo que eu estou entendendo, o Josué apenas lhe indicou a advogada.
TESTEMUNHA: Foi, e sugeriu que a causa inicial para a entrada no processo era de mil
reais, mas se eu negociasse diretamente com ela, ela poderia deixar por R$ 600, foi isso que
ele me falou.
JUIZ: Certo. Então, o senhor não entregou nenhum dinheiro para ele, nem para ela?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...)” (Grifos nosso).
Extrai-se das declarações prestadas pelo Ofendido sob o crivo do contraditório
que o modus operandi de abordagem, em tese, utilizado pelo Acusado no caso do Sd FN Luiz
Gabriel Tavares de Souza divergiu daquele invocado pelo Réu em face das demais Vítimas,
haja vista que o suposto oferecimento dos serviços advocatícios não se deu na presença de
terceiros, no interior do aquartelamento, mas, ao revés, em conversa na qual participaram tão
somente o Sd FN Luiz Gabriel Tavares de Souza e o Acusado, no “(...) hospital naval para o
exame de rotina (...)”.
Esse fato, de per si, demonstra as dificuldades para a comprovação da prática
delituosa, na medida em que inexistem testemunhas aptas a corroborarem o suposto
oferecimento dos serviços advocatícios fraudulentos, em tese, levado a efeito pelo Réu.
Afinal, o Acusado, em Juízo, embora tenha confessado a prática criminosa perpetrada contra
os demais Ofendidos, negou o cometimento do delito em face do Sd FN Luiz Gabriel Tavares
de Souza, conforme se extrai do seguinte trecho de seu interrogatório:
“(...) ACUSADO: Na verdade Excelência eu queria assumir os atos e só não vou assumir o
crime tentado, que não aconteceu (...)
JUIZ: O senhor disse que gostaria de admitir a culpa em relação aos fatos consumados, é
isso?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Então vamos por partes aqui, conforme consta na denúncia. Aqui a denúncia menciona
que seriam nove fatos, seriam nove fatos sendo sete vezes consumados e dois tentados. Então
esses sete vezes significa que desses militares aqui mencionados na denúncia teria se passado
por uma advogada que não existe, de nome Márcia, e teria recebido recursos desses militares.
O senhor admite isso?
ACUSADO: Admito (...)
JUIZ: (...) Diz aqui também que o senhor teria tentado obter para si vantagem ilícita em
outras duas oportunidades, uma em relação ao Amadeu Macias dos Prazeres Neto e outra em
relação ao Luiz Gabriel Tavares de Sousa. Essas tentativas que o senhor questiona, não é?
ACUSADO: Sim, sim.
JUIZ: (...) relativa à parte de tentativa, consta o seguinte, dia 20 de julho de 2023, o soldado
David Josué, de forma livre e consciente, passando-se por advogado no WhatsApp, tentou
obter para si vantagem ilícita de mil reais, em prejuízo do soldado Fuzileiro Naval Luiz
Gabriel. Não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. Narra os autos que o
agente, acusado, em data próxima a referida, 20 de julho de 2023, no Hospital Naval, ofereceu
para a vítima serviço de advogada, que teria supostamente ganhado uma causa bancária em
favor do primeiro. Na oportunidade, o denunciado mostrou uma página do Instagram que
estava escrito Gareza Moraes, chegando a comentar sobre o êxito do processo que versava
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sobre a empréstimo bancário, e que tinha conseguido redução das taxas de juros, bem como
estorno de valores referentes a juros abusivos do banco. Ante o ardil, o soldado Luiz Gabriel
autorizou que seu número fosse repassado para a advogada. Momentos depois, ela entrou em
contato com ele pelo telefone, disse que um cliente dela, referindo-se ao soldado Josué, havia
lhe indicado o pedido que fizesse contato. Logo no início das tratativas, o soldado desconfiou
que poderia ser golpe, pois quando solicitou ir pessoalmente ao escritório dela, sempre houve
recusa. Ademais, ela exigia um pix para início do serviço, em favor do suposto marido, Márcio
Lúcio Pinto Serra. Então, em relação a esse ponto aqui da denúncia, em relação ao soldado
Luiz Gabriel, o senhor teve essa conversa com ele lá no Hospital Naval?
ACUSADO: Não, não.
JUIZ: Não, não teve essa conversa lá no Hospital Naval com ele?
ACUSADO: Não (...)” (Grifos nossos).
Observa-se, pois, que o Réu, no transcurso da marcha processual, negou
expressamente que tenha tido qualquer conversa com o Sd FN Luiz Gabriel Tavares de Souza
“(...) no Hospital Naval (...)”, afirmando, de forma categórica, “(...) não vou assumir o crime
tentado, que não aconteceu (...)”, sendo que, neste caso, ao contrário dos demais Ofendidos,
não existem testemunhas aptas a corroborarem a versão da Vítima.
Afinal, sequer na fase inquisitorial foi apurada a conduta perpetrada em
desfavor do Sd FN Luiz Gabriel Tavares de Souza, uma vez que, em sede de Inquérito
Policial Militar, o referido Ofendido “(...) estava como testemunha no caso (...)”, não
figurando, pois, como Vítima.
Nesses termos, considerando a ausência de provas testemunhais que corroborem
a versão do Ofendido, inviável a condenação do Acusado no que tange à conduta imputada
em detrimento do Sd FN Luiz Gabriel Tavares de Souza, na esteira do entendimento desta
Corte, segundo o qual “(...) A incerteza quanto à materialidade e autoria do ardil deliberado
impede a condenação, em conformidade com o princípio da prevalência do interesse do réu
(in dubio pro reo), mantendo-se a absolvição (...)” (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000396-25.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Guido Amin Naves. DJe:
19/11/2025).
Mais para além, no caso do Sd FN Luiz Gabriel Tavares de Souza, igualmente,
inexiste nos autos a comprovação da apresentação de documentos judiciais fraudados, uma
vez que, conforme o próprio Ofendido declarou no transcurso da marcha processual: “(...) eu
desconfiei de um golpe no início (...)”.
Por tais motivos, ao contrário dos demais Ofendidos, para o Sd FN Luiz Gabriel
Tavares de Souza os autos não apresentam Laudos Periciais e/ou comprovantes de
transferência, o que prejudica a comprovação da materialidade delitiva.
Vale dizer, o suposto engodo utilizado pelo Réu não se mostrou apto a ludibriar
o Ofendido, incidindo à espécie o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que: “(...) A fraude empregada foi (...) facilmente percebida, reforçando a mínima
ofensividade da conduta (...)” (Recurso Especial nº 2.206.945/PR. Relator: Ministro
Sebastião Reis Júnior. DJEN de 30/6/2025).
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, não desconheço que o Ministério Público Militar transcreveu em
seu arrazoado precedente de minha relatoria, in casu, a Apelação nº 7000740-
11.2021.7.00.0000 (DJe: 24/03/2022), assim ementada:
“(...) APELAÇÃO (...) ESTELIONATO TENTADO. ART. 251, C/C O ARTIGO 30, INCISO II,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO
(...) Estelionato Tentado: o delito previsto no art. 251, c/c o artigo 30, inciso II, ambos do
Código Penal Militar, restou caracterizado quando o Acusado contraiu um empréstimo no
aplicativo de celular do Banco do Brasil na conta de um colega de farda que, achando
estranha a operação, efetuou o saque do montante, porém, não para entregar a quantia ao
Acusado, mas sim para quitar a própria dívida contraída perante a instituição bancária. Nada
obstante, a pretensão do Réu era a de obtenção da vantagem indevida em prejuízo do outro
militar, o que só não se concretizou em razão da percepção desse Ofendido (...) Decisão por
unanimidade (...)”.
O caso apurado no citado aresto, contudo, diverge dos presentes autos, na
medida em que, naquela oportunidade, existiu a prova da contratação do empréstimo
bancário fraudulento levado a efeito pelo então réu, razão pela qual o voto condutor do
mencionado precedente registrou que:
“(...) o Acusado contraiu um empréstimo no aplicativo de celular do Banco do Brasil na conta
de um colega de farda que, achando estranha a operação, efetuou o saque do montante (...) a
pretensão do Réu era a de obtenção da vantagem indevida em prejuízo do outro militar, o que
só não se concretizou em razão da percepção desse Ofendido (...)”.
No presente caso, ao revés, não houve a contratação de qualquer serviço pelo
Ofendido, o qual expressamente afirmou em Juízo que “(...) eu desconfiei de um golpe no
início (...)”.
Mas não é só. Ao compulsar os autos, verifica-se que a instrução processual
sequer confirmou o cometimento da fraude pelo Réu, uma vez que não existem testemunhas
que corroborem a versão da Vítima, o Acusado negou o cometimento do delito e, ao contrário
dos demais Ofendidos, no caso do Sd FN Luiz Gabriel Tavares de Souza, os autos não
apresentam Laudos Periciais e/ou comprovantes de transferência, incidindo à espécie o
entendimento desta Corte Castrense, segundo o qual:
“(...) a ausência de provas de as movimentações terem sido realizadas (...) enfraquece a
imputação da autoria exclusiva ao réu. A absolvição é a medida mais justa e em consonância
com o princípio do in dubio pro reo, que exige a certeza moral da autoria e do dolo para uma
condenação penal (...) Decisão unânime (...)” (Apelação nº 7000124-08.2024.7.04.0004.
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. DJe: 09/12/2025).
No mesmo sentido pontuou o Custos Legis em seu Parecer apresentado nesta
sede recursal:
“(...) A nosso viso, laborou acertadamente o Conselho Julgador a quo ao decidir pela
absolvição do acusado, em face da suposta tentativa de estelionato praticada contra o militar
Luiz Gabriel Tavares de Sousa, sob o fundamento da insuficiência de provas.
No caso concreto, destaca-se que a própria vítima declarou de forma inequívoca, em juízo,
que jamais foi ludibriada ou mantida em erro, pois desconfiou da farsa desde o primeiro
contato estabelecido via aplicativo de mensagens (perfil falso de uma advogada denominada
Márcia Serra ). Percebe-se claramente uma absoluta inidoneidade do meio fraudulento
empregado para a obtenção da vantagem ilícita, repita-se, não havendo prova segura de que a
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vítima tenha sido efetivamente mantida em erro. Há in casu uma interrupção premente do
nexo causal para a configuração do estelionato, inclusive sem o prosseguimento do iter
criminis necessário à caracterização sequer da forma tentada (...)
Não existem nos autos lastro probatório sufi ciente apto a demonstrar que o acusado DAVID
JOSUÉ praticou o crime de estelionato, na forma tentada, em relação a Luiz Gabriel Tavares
de Sousa (...)” (Grifos nossos).
Por tais motivos, a manutenção da absolvição do Réu da “(...) tentativa de
estelionato praticada em desfavor do Soldado Fuzileiro Naval LUIZ GABRIEL TAVARES DE
SOUSA (...)” é medida que se impõe, na esteira dos fundamentos expendidos pelo Juízo de
primeiro grau, que considerou “(...) serem as provas insuficientes para a condenação, com
fulcro no art. 439, letra ‘e’, do CPPM (...)”.
Por outro lado, quanto ao pedido ministerial de “(...) majoração da fração de
aumento pela continuidade delitiva para 2/3 (dois terços) (...) em razão da reiteração de sete
crimes da mesma espécie, com idêntico modus operandi, unidade de desígnio e proximidade
temporal (...)”, melhor sorte alcança o Parquet, senão, vejamos.
Por ocasião da dosimetria da pena imposta ao Réu, o Colegiado Julgador de
primeiro grau decidiu:
“(...) III – APLICAR a pena no mínimo legal, acrescida de metade (1/2), tornando a pena base
em 03 (três) anos de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, não está presente
circunstância agravante genérica. Considerando que na época em que os crimes foram
praticados o réu possuía idade menor de 21 (vinte e um) anos, a pena é reduzida em 1/5,
passando para 02 (dois) anos, 7 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, nos termos do art.
72. I e 73 ambos do CPM. Causas especiais de aumento ou diminuição da pena são
inexistentes.
(...) TORNAR definitiva a pena privativa da liberdade em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 06
(seis) dias de reclusão.
Sendo civil a pena a de ser cumprida no regime aberto, nos moldes do art. 33 do CP.
Como réu primário e de bons antecedentes, é garantido o direito de apelar em liberdade, pois
inexistentes qualquer das circunstâncias que possam autorizar a prisão preventiva. (art. 254,
255 e 527 do CPPM) (...)”.
Extrai-se dos fundamentos expendidos pelo Conselho Permanente de Justiça
para Marinha que a fração decorrente da continuidade delitiva foi aplicada na primeira fase
da dosimetria, ou seja, na fixação da pena-base, em evidente inversão do denominado critério
trifásico, assim definido por Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual
de Direito Penal Militar. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012, (pp. 479/480).
“(...) Por esse critério, em primeira operação (primeira fase), o juiz fixa a chamada pena-
base, com arrimo nos chamadas circunstâncias judiciais (...) ou seja, para indicar o ponto de
partida, o juiz irá avaliar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade
do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o
comportamento da vítima, chegando a uma pena sobre a qual irá trabalhar as demais fases.
Na segunda operação (segunda fase), o juiz irá acrescer ou decrescer a pena-base pela
aplicação das circunstâncias agravantes e atenuantes (...) Finalmente, em última operação
(terceira fase), irá acrescer ou decrescer a pena obtida como resultante das fases anteriores,
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela aplicação de causas genéricas (previstas na Parte Geral) e especiais (previstas na Parte
Especial, geralmente no próprio tipo penal que conduziu à condenação), chegando ao
quantum da condenação (...)”.
Vale dizer que, na primeira fase da dosimetria penal, ao invés de ter aplicado a
majorante decorrente da continuidade delitiva, o Julgador deveria ter valorado as
circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do Código Penal Militar, que assim dispõe:
“(...) Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime
praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da
culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo
de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do
réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime (...)”.
Conforme entendimento deste Plenário:
“(...) Considerando o critério trifásico da dosimetria da pena, a continuidade delitiva deve ser
reconhecida somente na terceira fase, ocorrendo a figura do bis in idem quando, na primeira
fase, o juiz estabelece o critério de acrescentar 1 mês de reclusão para cada delito que
exceder ao número de 7 condutas ilícitas praticadas (...) Decisão unânime (...)” (Apelação nº
7000378-38.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira. DJe:
27/03/2025) (Grifo nosso).
“(...) assiste razão ao apelante no tocante à revisão da dosimetria da pena, uma vez que o
Juízo ‘a quo’ exasperou a pena-base com suporte em circunstância judicial inexistente, além
de inverter as fases do critério trifásico da dosimetria da pena, uma vez que a continuidade
delitiva foi considerada na segunda fase (...) Decisão unânime (...)” (Apelação nº 0000112-
82.2011.7.03.0203. Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira. DJe: 14/03/2013) (Grifo
nosso).
Por tais motivos, ao considerar a continuidade delitiva na primeira fase da
dosimetria penal, a Sentença hostilizada laborou em equívoco, devendo ser acolhido pedido
ministerial formulado nesta sede recursal, operando-se nova dosimetria da pena.
Nesses termos, passo ao novo cálculo da pena, relativa à condenação pelas 7
(sete) práticas do delito encartado no artigo 251 do Estatuto Repressivo Castrense.
Na primeira fase da dosimetria, a análise das circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do Código Penal Militar é favorável ao Acusado, razão pela qual fixo a pena-base
no mínimo legal cominado ao delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar, ou seja, 2
(dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, não se verificam agravantes, mas é identificada a
circunstância atenuante descrita no artigo 72, inciso I, do Diploma Repressivo Castrense, haja
vista que o Réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.
Nada obstante, em razão da dicção do art. 73 do Código Penal Militar, bem
como do teor do Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que “(...) A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal (...)”, a pena de 2 (dois) anos de reclusão fixada na
primeira fase deve ser mantida.
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na terceira fase, considerando que o Réu praticou 7 (sete) crimes da mesma
espécie e em condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devendo
os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, incide a causa de aumento de
pena relativa ao reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no caput do artigo 80 do
Estatuto Repressivo Castrense, cuja redação foi modificada pela Lei nº 14.688, de 20 de
setembro de 2023, nos seguintes termos:
“(...) Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes
da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).”.
Nesse ponto, vale ressaltar que o referido dispositivo legal contém a mesma
redação do art. 71 do Código Penal comum que, aliás, já vinha sendo utilizado pela reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense em situações de reconhecimento da citada causa de
aumento, por razões de política criminal.
Ainda assim, por ser norma penal mais benéfica, aplica-se ao caso concreto a
nova redação do art. 80 do Estatuto Repressivo Castrense, por força do inciso XL do artigo 5º
da Constituição Federal de 1988, segundo o qual “(...) a lei penal não retroagirá, salvo para
beneficiar o réu (...)” (Grifo nosso).
Por tais motivos, a pena fixada na segunda fase deve ser aumentada de 2/3 (dois
terços), ou seja, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, perfazendo o total de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, tornando-se definitiva na esteira do Enunciado nº 659 da Súmula
de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“(...) A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo
com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para
três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.” (Grifos
nossos).
A aplicação do citado verbete é corroborado pela jurisprudência desta Corte
Castrense, a saber:
“(...) Seguindo os parâmetros fixados pela Jurisprudência do STM e do STJ, a fração de
aumento relativa à continuidade delitiva deve ser estabelecida utilizando-se o critério de
exasperação da pena prevista no artigo 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a
prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4
(quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis)
infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações (...)” (Apelação nº 7000297-
60.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Leonardo Puntel, DJe: 06/07/2023) (Grifos nossos).
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em
liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal Militar). Todavia o Acusado não satisfaz os
requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do art. 84 do Código Penal
Militar, visto que a reprimenda ultrapassa 2 (dois) anos.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da
alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo e
de dar provimento parcial ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença de primeiro grau,
condenar o ex-Sd FN DAVID JOSUÉ SILVA DE MELO à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso, por 7 (sete) vezes, nas sanções previstas no art. 251 do
Código Penal Militar, c/c o art. 80 do referido Códex Castrense, fixando-lhe o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de
recorrer em liberdade, vedando-lhe, contudo, o benefício do sursis, ante a expressa vedação
legal contida no art. 84 do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384628v2 e do código CRC 5c955f08.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 29/05/2026, às 17:48:04
7000218-30.2024.7.08.0008
40001384628 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR